Tribunal: CARF
Processo: 15444.720114/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720114/2019-46
ACÓRDÃO
3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ST IMPORTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2016
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A cessão do nome na interposição fraudulenta se presta a ocultar o sujeito
passivo posicionado imediatamente após o cedente na cadeia fraudulenta
de eventos. Havendo outros intervenientes, ocultados ou não, entre o
autuado como cedente do nome e o ocultado, verdadeiro interessado na
operação, não se caracteriza a infração tipificada no artigo 33 da Lei no
11.488, de 2007, devendo ser cancelado o respectivo auto de infração, por
não subsunção do fato à norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
proclamar a nulidade do Auto de Infração relativa à ilegitimidade passiva, nos termos do §3o do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, em deixar de sobrestar o julgamento do feito por possível
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo único do art. 100 do RICARF,
para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Os
conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar ementa e voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela
maioria.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora original
Fl. 10030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
2
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator voto vencedor
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo, peço vênia
para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/265) lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 42.755.940,59, referente à multa
prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, pelo fato de haver a ST
IMPORTAÇÕES LTDA. (doravante denominada ST) cedido seu nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de Lojas Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital
("B2W") dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de importação.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 266/385, para a condução da ação fiscal, foi
necessário analisar, em conjunto, as seguintes pessoas jurídicas, uma vez que as
suas operações concatenavam-se:
ST IMPORTAÇÕES LTDA. (ST), CNPJ 02.867.220/0001-42 Destro Brasil Distribuição
Ltda.(Destro Brasil),CNPJ 13.495.487/0001-72 QSM Distribuidora e Logística Ltda.
(QSM), CNPJ 08.060.852/0001-86 LASA - Lojas Americanas S/A, CNPJ
33.014.556/0001-96 B2W Companhia Digital, CNPJ 00.776.574/0006-60
As Declarações de Importação registradas por ST Importações abrangidas por esta
ação fiscal estão listadas na Planilha A2. Relata a fiscalização que a ST Importações
formalmente se apresentava nas DI listadas como importadora por conta própria
sob ordens dos terceiros Destro e QSM, informando tratar-se de importação por
encomenda, mas que os encomendantes das mercadorias importadas por ST
seriam na realidade as empresas LASA e B2W, e que estas últimas deveriam
necessariamente figurar no campo próprio da DI, e justamente esta inserção de
informação que não corresponde à verdade é que propiciou a ocultação danosa à
correta apuração de tributos sobre a operação.
Entendeu a fiscalização que as empresas Destro e QSM seriam interpostas
pessoas utilizadas pela LASA e pela B2W para redução de sua carga tributária em
operações envolvendo produtos importados.
Fl. 10031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
3
Foram os seguintes os fatos apurados no procedimento fiscal:
O esquema de interposição fraudulenta ora descrito foi concatenado por dois
grupos econômicos: grupo LASA e grupo DESTRO. LASA, B2W, ST Importações e
QSM, pertencentes ao grupo LASA, são empresas que possuem estreitas ligações,
tanto entre seus dirigentes como entre seus quadros de acionistas. Este grupo é o
operador e maior beneficiário do esquema de interposição montado, sendo
composto de várias empresas, a maioria voltada para o varejo de
eletroeletrônicos e de produtos de utilidade doméstica no mercado nacional.
O denominado Grupo DESTRO opera no mercado formal como um grupo
atacadista; fornecedor principalmente de gêneros alimentícios e produtos de
higiene e limpeza, mas também atuando, em menor grau, no segmento de
eletroeletrônicos e de utilidades para o lar. No período fiscalizado, a Destro Brasil
representa este grupo, e diferentemente de QSM, não atua exclusivamente para
o grupo LASA. ST Importações foi utilizada pelo Grupo LASA para seus objetivos
próprios, e não aqueles previstos no contrato social da primeira. Assim, verificou-
se que ST servia ao objetivo de ocultar os reais beneficiários das operações de
importação do grupo, e desta maneira afastar a incidência do IPI na saída das
mercadorias, após a sua importação. Este “modus operandi”, detalhadamente
descrito ao longo do presente, efetivamente caracteriza a interposição
fraudulenta de pessoas, combatida pela legislação de regência. Avançando, foi
possível também comprovar que quem financiava as operações formalmente
realizadas por ST Importações, bem como as suas despesas operacionais e
financeiras, foram LASA e B2W. Com uma análise macro dos registros contábeis,
da movimentação financeira do grupo, e, sobretudo, do encadeamento artificial
das operações, foi possível verificar um complexo mecanismo arquitetado com o
objetivo de diminuir a base tributável de impostos incidentes, em LASA e B2W,
conforme será detalhado no presente relatório.
...
Enquanto Destro Brasil atua com outras empresas, QSM Distribuidora
praticamente só atua pra o grupo LASA, constituindo o seu único negócio. Como
se verá adiante, DESTRO Brasil e QSM prestavam-se à blindagem de Lojas
Americanas e B2W, tendo cedido seus nomes para o acobertamento de
operações dirigidas pelo Grupo LASA, composto por Lojas Americanas e B2W.
Conforme caudaloso histórico das operações de ST, relatado nos autos que a
Fiscalização vem formalizando desde 2016, observa-se a reiteração dos seguintes
procedimentos:
a) Toda a mercadoria nacionalizada por ST Importações em uma Declaração de
Importação tem sido, destinada, afinal, a um único real adquirente: LASA ou B2W.
Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única
Declaração de Importação em várias NF-e de Saída distintas, emitidas em nome
de empresas intermediárias, no caso QSM Distribuidora e Destro Brasil, não se
observou destinação de parte das mercadorias nacionalizadas em uma mesma
Fl. 10032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
4
Declaração de Importação a reais adquirentes distintos; somente a filiais distintas
de um mesmo real adquirente.
b) Um curto intervalo de tempo médio a separar a data da emissão da NF-e de
Entrada das mercadorias nacionalizadas na ST Importações Ltda. da data de
emissão da NF-e de Saída das mesmas para QSM Distribuidora e Destro Brasil e
destas para B2W e Lojas Americanas.
c) ST operava quase que exclusivamente para importar mercadorias que, ao final,
eram destinadas unicamente à Lojas Americanas e B2W;
4.1. As relações entre as empresas
4.1.1. Grupo LASA
É o operador e maior beneficiário do esquema de interposição montado, sendo
composto de várias empresas, a maioria voltada para o varejo de
eletroeletrônicos e de produtos de utilidade doméstica no mercado nacional.
Dentre as empresas do grupo LASA destacam-se, na abordagem do presente
trabalho:
Lojas Americanas (LASA), B2W, ST Importações e QSM Distribuidora. Essas
empresas possuem estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como entre seus
quadros de acionistas, demonstrando centralização gerencial, como se pode
observar nos quadros a seguir:

... Conforme consta do cadastro de ST Importações, seu sócio majoritário é a
empresa B2W COMPANHIA DIGITAL (99,99%), enquanto Lojas Americanas (LASA)
é seu sócio minoritário (0,01%). Como publicado no DOERJ do dia 29/01/2014, o
sócio controlador da B2W COMPANHIA DIGITAL é Lojas Americanas S/A, com
62,23% de seu capital. Sendo assim, podemos considerar, grosso modo, que Lojas
Americanas seria a controladora de fato da ST Importações LTDA.
Além disso, vários administradores, destacados acima, também constam da
Relação de Sócios/Dirigentes de Lojas Americanas e/ou B2W Companhia Digital,
como seus executivos ou ex-executivos. O grupo LASA controla, além da rede de
varejo das Lojas Americanas, uma gama de empresas com atuação no comércio
eletrônico como o SUBMARINO e o SHOPTIME. Algumas dessas empresas, no
entanto, não possuem CNPJ próprio, tratando-se de meras marcas comerciais
atuando em nome de B2W.
4.1.2. Grupo DESTRO
Fl. 10033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
5
O denominado Grupo Destro é composto por duas empresas operacionais: Destro
Brasil e Comercial Destro. Juntas elas são responsáveis por uma rede de
distribuição no atacado que fornece principalmente gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza, mas também atua, em menor grau, no segmento
de eletroeletrônicos e de utilidades para o lar. As empresas operam em todo o
Brasil, com ênfase na região Sul do país e no estado de São Paulo, onde se
localizam seus estabelecimentos. Além dessas empresas, o grupo possui uma
holding que concentra o capital empregado, qual seja: a DESTRO PARTICIPAÇÕES
S.A.
...
4.1.3. ST IMPORTAÇÕES
4.1.3.1. Constituição
A constituição da empresa ST Importações remonta a 04/11/1998.
A empresa não possui filiais e, desde 2008, sua sede está situada na Rua Walter
José Correia, S/N, bairro Sertão do Maruim, município de São José - SC. O objeto
social da empresa no período fiscalizado está disposto na 16a Alteração
Contratual de 18/10/2012 (dossiê 10010.045233/0119-40, ANEXO 5):
- “CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL A Sociedade tem por objeto:
(1) Importação, exportação, armazenamento e comercialização de produtos
eletrônicos, eletro-eletrônicos, de informática, CD Rom's, CD's, DVD's, vídeos,
periféricos, eletrodomésticos, acessórios de carros, ferramentas, peças de
assistência técnica, produtos de utilidade doméstica, de ginástica, de cuidados
pessoais, de lazer, brinquedos, brindes, produtos de higiene, equipamentos
médico-hospitalares, massageadores, cosméticos, perfumes, produtos dietéticos,
têxteis, jóias [sic], alimentos, bebidas em geral (alcoólicas e não alcoólicas),
barcos, veículos, produtos químicos, tais como sulfato de sódio anidros, pasta
química de conífera, fibra longa branqueada em bobina (celulose), gel polímero,
material de construção em geral, carbonato de sódio, soda cáustica em escamas,
não tecidos à base de petróleo;
(2) representação comercial;
(3) a assessoria empresarial e
(4) importação por conta e ordem de terceiros.” O quadro societário de ST
Importações é composto por B2W e por LOJAS AMERICANAS, na razão de 99,99%
e 0,01% respectivamente (ANEXO 4A).
Sendo o quadro social do Importador composto tão somente por pessoas
jurídicas, relevante se faz a análise de seu quadro de dirigentes/administradores.
4.1.3.2. Administradores A tabela abaixo lista os administradores de ST
Importações. Elaborada com informações constantes ao sistema RADAR, a tabela
demonstra não só que se deve considerar a empresa ST Importações como
integrante do denominado Grupo LASA, como também demonstra a profunda
Fl. 10034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
6
inter-relação existente entre as empresas do referido Grupo (ANEXOS 4A, 6A, 7A e
8A):
... A inter-relação acima demonstra ser inverossímil o desconhecimento, por parte
dos administradores de ST Importações, da destinação final das mercadorias por
ela importadas para as empresas B2W e Lojas Americanas. ... É evidente que ST,
Destro e QSM adotam a formalidade da IN RFB n° 634/2006 (Planilhas A1 e A2),
para afastar B2W e LASA de figurarem como protagonistas no comércio exterior.
Na verdade, considerando que o coração do Grupo é LASA, as outras - ST e QSM -
são mecanismos de aproveitamento da formalidade em favor da interposição
fraudulenta. Quanto a DESTRO, seu objeto é a distribuição e venda atacadista,
sendo aproveitada sua estrutura de estoque pelo Grupo LASA, de acordo com as
próprias informações de LASA e B2W em resposta aos Termos 71/2019 e 72/2019.
...
4.1.3.6. Fluxos Financeiros
ST Importações possui as seguintes rubricas referentes a Bancos – Contas
Correntes: 1.1.01.02.81 'Banco Bradesco SA 89441-9' 1.1.01.02.21950 'Banco do
Brasil SA 5843' 1.1.01.02.14604 'Banco Itaú SA C/C 13642-2' 1.101.02.14605
'Banco Itaú SA C/C 13643-0' 1.1.01.02.14647 'Banco Modal SA C/C 3688'
1.1.01.02.14648 'Banco Modal SA C/C 3689-0' 1.1.01.02.20242 'Banco Santander
SA', e 1.1.01.02.7900 Caixa Econômica Federal Analisando-se a escrituração
contábil de ST Importações no sistema Contágil, verifica-se que os “Salários a
Pagar” (conta 2.1.03.01.2476) não eram pagos diretamente aos seus próprios
funcionários, mas através da empresa Fenícia, situação que ocorreu desde 2014
até, pelo menos 2016, sendo a conta de contrapartida a crédito, no momento do
pagamento, 1.1.02.13.19041: 'Fenícia Banco Bradesco', conta do Ativo Circulante,
no grupo 'Outros Valores a Receber' (Planilhas B2 e B3). ... A conta 'Banco Itaú SA
C/C 13643-0' representa:
a) A transferência para este banco dos recursos oriundos de DESTRO e QSM,
b) O repasse desses recursos para outras contas (MODAL e SANTANDER) para
fechar câmbio; e
c) O repasse desses recursos para Fenícia realizar todos os pagamentos de
despesas diversas com fornecedores e salários. Ou seja, ST precisa de repasses
originários em DESTRO e QSM para, por meio de Fenícia, pagar suas despesas
operacionais e fechar câmbio.
Adiante, será visto o que ocorre na contabilidade de DESTRO, QSM, LASA e B2W.
A esta altura, já resta claro que ST Importações não possui autonomia decisória
nem operacional, prestando-se como passagem para os recursos de terceiros.
4.1.3.7. Considerações sobre ST Importações
Em resumo, a ST Importações:
Fl. 10035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
7
a) Tem sua diretoria localizada no Rio de Janeiro e composta pelas mesmas
pessoas que administram as empresas destinatárias finais das mercadorias, quais
sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas;
b) Contrata Orsilog Soluções em Logística Ltda. para executar todas as atividades
relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos
destinatários, bem como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o
controle de contas a pagar e a receber e o pagamento dos próprios funcionários
da ST Importações;
c) Possui vinte e seis funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica
chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da
empresa que fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é cônjuge da
sócia de Fenícia;
d) Importou peças e partes para Orsilog poder prestar assistência técnica em
relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse
informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se Destro e
QSM fossem os verdadeiros adquirentes;
e) Importou produtos de marcas exclusivas de B2W e LASA, e os remeteu a
DESTRO e QSM, o que não seria jamais admitido pelos detentores das marcas;
f) Ainda, contratou com terceiros (Seven, Sérfi e FSG) que não podem importar
(CNPJ suspenso) serviços de 'agenciamento de comercial internacional' com as
seguintes atribuições: -Elaboração e/ou atualização da Ficha de Produto; -
Prospecção de novos fornecedores e produtos no exterior;
- Acompanhamento da produção dos novos produtos prospectados;
- Envio de amostras dos produtos à Contratante;
- Intermediação das transações comerciais;
-Acompanhamento dos embarques das mercadorias da origem até o destino final.
Sendo dentre estes, uma empresa constituída por ex-sócios de Benutrix (Seven) e
outra (FSG) com único sócio citado também em empreendimento localizado na
Florida, este com CNPJ irregular.
É como se Lojas Americanas e B2W, em vez de contratarem a importação de suas
mercadorias diretamente de uma trading, tivessem montado uma pessoa jurídica
(ST Importações) com o único objetivo de que fosse esta empresa a contratar a
trading, e não elas.
Tais constatações corroboram a afirmativa de que Lojas Americanas e B2W
previamente às importações são os destinatários finais das mercadorias e são as
pessoas jurídicas que comandam todas as decisões de ST Importações,
principalmente as “decisões de compra, quantidade e quando será efetuada a
importação”, nos termos do trabalho acadêmico citado. Esta estrutura demonstra
claramente que ST Importações importava as mercadorias demandadas por seus
controladores, destinatários finais dos bens, e, ao longo deste Auto,
Fl. 10036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
8
demonstraremos que, além de funcionar como um “braço de execução” das
importações do Grupo LASA, a autuada foi utilizada para ocultar a participação
das empresas B2W e Lojas Americanas nas operações de importação. ...
4.2.1.2. Responsabilidade solidária e IPI
Embora seja o importador que promova o despacho de importação em seu nome,
efetue o recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação de mercadorias
(II, IPI, Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cide Combustíveis) e,
conseqüentemente, seja ele o contribuinte dos tributos federais incidentes sobre
as importações, a empresa adquirente ou encomendante das mercadorias é
também o responsável solidário pelo recolhimento desses tributos, bem como
pelas infrações, seja porque ambos têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos, seja por previsão expressa de lei.
Com relação ao IPI, conforme estabelece o artigo 13 da Lei no 11.281/2006, a
empresa adquirente ou encomendante é equiparada a estabelecimento industrial
e, portanto, é contribuinte desse imposto.
Conseqüentemente, o adquirente ou encomendante deverá, ainda, recolher o
imposto incidente sobre a comercialização no mercado interno das mercadorias
importadas e cumprir com as demais obrigações acessórias previstas na legislação
desse tributo, podendo ainda aproveitar o crédito de IPI originário da operação de
aquisição das mercadorias do importador.
Ademais, em razão da sua responsabilidade solidária, a empresa adquirente ou
encomendante, por força do artigo 70 da Lei no 10.833/2003, deverá manter, em
boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizar, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que está submetida, e
apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos.
Por força da presunção legal estabelecida no § 2o do artigo 11 da Lei no
11.281/2006, se a importadora e a encomendante não cumprirem com todos os
requisitos e condições estabelecidos na legislação de importação por encomenda,
para fins fiscais, a importação realizada será considerada por conta e ordem de
terceiro não declarada.
Quanto às penalidades aplicáveis, a ocultação do sujeito passivo ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, é infração punível com
a pena de perdimento das mercadorias (art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-
Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no
12.350/10).
Além da pena de perdimento da mercadoria, a pessoa jurídica que ceder seu
nome para acobertamento de terceiros em operações de comércio exterior
deverá responder também pela multa do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, conforme
será visto adiante.
...
Fl. 10037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
9
A ocultação do real adquirente dos produtos estrangeiros consiste numa
atividade-meio, geralmente utilizada para tentar ocultar outras infrações e
objetivos visados pelos infratores, como por exemplo:
a) em caso de lançamento de crédito tributário, o patrimônio do real adquirente é
protegido da execução fiscal;
b) o real adquirente perde a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial;
c) no caso de importador e exportador vinculados, busca-se fugir da legislação de
Preço de Transferência e de Valoração Aduaneira, possibilitando que as empresas
vinculadas alterem o custo das mercadorias importadas e de suas Receitas da
forma que lhes for mais conveniente e
d) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.
e) desoneração tributária nos reais adquirentes através da lavancagem dos
valores das mercadorias nas empresas intermediárias.
A interposição fraudulenta pode ser presumida ou real. A hipótese de
interposição fraudulenta presumida é observada nos casos em que o importador
ostensivo não prova a origem dos recursos empregados em operações de
comércio exterior. Nesta situação, é licito ao agente fiscal presumir a existência de
um sujeito oculto que supostamente financiaria a importação e que ao final seria
o destinatário dos bens importados.
A segunda hipótese é aquela em que o agente fiscal identifica o real beneficiário
da importação, seja pela logística da operação indicando que a mercadoria foi
adquirida para atender a encomendante ou adquirente predeterminado, seja por
identificar a origem dos recursos utilizados para arcar com a operação
internacional.
São exatamente estes tópicos que serão analisados a seguir, onde examinaremos
a relação de fato existente entre ST Importações, Destro Brasil, QSM
Distribuidora, LOJAS AMERICANAS e B2W.
4.3. As operações
ST Importações é o braço do Grupo LASA constituído para realizar a importação
das mercadorias comercializadas pela rede varejista. No curso dos levantamentos
realizados, ficou demonstrado que as mercadorias importadas por ST Importações
são inicialmente revendidas às empresas do Grupo DESTRO, que as revende em
seguida aos pontos de venda do Grupo LASA.
Ou seja: os destinatários das mercadorias importadas por ST Importações são as
LOJAS AMERICANAS e a B2W, que as recebem através das empresas comercias do
grupo DESTRO, este atuando no esquema como mero intermediário e/ou
transportador.
4.3.1. O “Estudo de Caso” e os documentos fiscais
Fl. 10038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
10
ST Importações participou como empresa importadora ostensiva de um
planejamento tributário e aduaneiro que visava ocultar das autoridades nacionais
a condição de real adquirente das mercadorias importadas e de contribuinte do
IPI das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, responsáveis pelo comando das
operações de importação.
...
4.3.3. O perfil das operações
Como visto acima, maciçamente ST opera com DESTRO e QSM como declarados
adquirentes, em patamares acima de 97% do total CIF em reais de suas
importações, tanto no segundo semestre de 2015, quanto no ano de 2016. ...
Observa-se uma perfeita segregação de destino da mercadoria nacionalizada.
Mesmo com o fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única DI
em várias NFe de Saída distintas, não se observou destinação de parte das
mercadorias nacionalizadas em uma mesma DI a reais adquirentes distintos, mas
somente a filiais distintas de um mesmo real adquirente.
Ou seja, a destinação total de uma DI para filiais de somente um cliente final
indicam não haver em DESTRO, nem em QSM, qualquer etapa comercial de busca
de clientes e de venda para determinação da destinação final da mercadoria.
4.3.4. Verificação da origem dos recursos
A operação feita de acordo com as normas aplicáveis, para encomendante
predeterminado, ocorre quando uma pessoa jurídica interessada em uma
determinada mercadoria contrata uma outra pessoa jurídica, na qualidade de
importadora, no caso, ST Importações, para que esta, com seus próprios recursos,
providencie a importação dessa mercadoria e a revenda posteriormente para a
empresa encomendante.
Esta empresa encomendante, que teria o desígnio de importar e correria os riscos
da operação, depois de receber as mercadorias, as colocaria no mercado, fosse
esse seu objetivo com comercial varejista, por exemplo, e naturalmente que
haveria uma demora natural em se encontrar interessados.
Diferentemente do esperado, no caso em tela, identificou-se que a destinação das
mercadorias era para Lojas Americanas, B2W e também ORSILOG (assistência
técnica),revelando que faticamente os detentores do desígnio de importar, ou
seja, os reais beneficiários, eram terceiros, a saber, Lojas Americanas e B2W.
Muito importante observar que DESTRO e QSM não buscam, para estas
mercadorias, clientes no mercado nacional, comportando-se como estruturas de
estoque para a comodidade de LASA e B2W – são a etapa de distribuição. Com o
objetivo de verificar, por amostragem, se a movimentação de valores entre as
empresas se coaduna com as constatações anteriores, a auditoria ingressou então
no seu exame.
Fl. 10039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
11
Neste ponto, os objetivos seriam a identificação de como os recursos circulavam
entre as empresas, a sua correlação com o fechamento de câmbio, com
pagamento de tributos, e com a compra e venda das mercadorias, e assim
algumas operações financeiras foram selecionadas.
Desta forma, a fiscalização estabeleceu os seguintes pontos a serem abordados:
1o) Com que recursos ST Importações pagou câmbio e tributos (debitados on-line
quando do registro das DIs), despesas operacionais e empréstimos bancários
obtidos.
2o) Com que o recursos DESTRO e QSM pagaram as compras de ST Importações
3o) A correlação entre as mercadorias vendidas e os valores recebidos.
...
Objetivamente, constatamos o seguinte:
1o) LASA oxigena ST por meio da conta de DESTRO no Bradesco, sabendo-se que
as rubricas contábeis não têm nomes fantasiosos e o controle financeiro de um
grande atacadista não pode se dar ao diversionismo. DESTRO pôs seu cliente LASA
para conversar com seu fornecedor declarado ST por meio da rubrica 'LASA conta
Bradesco' (Planilha B9);
2o) Os pagamentos de faturas de LASA a DESTRO são pontuais a necessidades de
financiamento de ST, os quais, por sua vez, são pontuais a pagamentos a Fenícia e
a tributos do comércio exterior;
3o) ST pratica pagar primeiro a Fenícia, contando com pagamentos de DESTRO e
QSM no dia seguinte, logo estes pagamentos a Fenícia são pontuais a
recebimentos de DESTRO e QSM;
4o) ST precisa dos recebimentos de seus dois maiores clientes para suprir a conta
no Santander, por meio da qual faz pagamentos a fornecedores estrangeiros em
datas específicas, não de modo esparso, dia a dia;
5o) Os pagamentos de tributos do comércio exterior indicam as declarações de
importação e seus respectivos 'POs' – 'purchase orders', o que aponta para uma
organização dos registros de importação conforme os pedidos previamente feitos;
6o) A rubrica 'DI não desembaraçada' na contabilidade de ST funciona sem que
haja realmente DI não desembaraçada e por isso não condiz com a descrição de
seu histórico “débito de adiantamentos de importação”;
7o) Embora haja registros quase diários de declarações de importação (Planilhas
A1 e A2), os pagamentos de DESTRO e QSM aglutinam-se em datas específicas –
como visto acima, alguns depósitos prestam-se nitidamente a suprir, poucos dias
depois, liquidações de câmbio e despesas sob a rubrica 'Fenícia'. Não há registro
de histórico de pagamentos em contrapartida de importações específicas, mas
recebimento de recursos descritos de modo genérico: “Recebimento DESTRO
BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA”;
Fl. 10040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
12
8o) Quando ST usa recursos das aplicações financeiras, seja para envio a outros
bancos para liquidar câmbio, seja para pagar despesas e tributos, percebe-se que
a origem primeva desse numerário são os depósitos de DESTRO e QSM. Cabe
lembrar o volume de mais de 97% dos recursos aportados nesta conta de ST
advêm de DESTRO e QSM;
9o) DESTRO opera com ST por meio de uma rubrica chamada 'LASA BRADESCO', o
que demonstra como este distribuidor buscou organizar seus registros casando o
importador com seu respectivo cliente, assumindo, assim, o papel de 'biombo'
entre LASA e as operações de comércio exterior registradas em nome de ST.
Evidencia-se aí que DESTRO não era o destinatário final das mercadorias
importadas, pois os recursos fluem de LASA para ST, de modo metódico; não há
aleatoriedades ou coincidências. Recorde-se como as mercadorias seguem, de
modo organizado, conforme seu tipo e classificação fiscal, para LASA ou B2W
(naquela, roupas, comestíveis e brinquedos; nesta, todos os livros, por exemplo,
mas também utilidades de marcas registradas como FUN KITCHEN);
10o) Embora ST tenha outros clientes, considerando que a movimentação destes,
somada, resulta em 1,2% do total dos movimentos a débito da rubrica 'clientes',
podemos afirmar que DESTRO (sendo a ponte de LASA) e QSM fornecem
maciçamente os recursos financeiros de ST, em datas certas e de modo
aglutinado, quer seja para este pagar imediatamente seus fornecedores por meio
da rubrica 'Fenícia', quer seja para recolher os tributos do comércio exterior, ou
para liquidar câmbio pontualmente. Tratam-se de aportes pontuais destinados a
suportar as despesas operacionais, os tributos a recolher e as liquidações de
câmbio.
11o) Como vimos, DESTRO é o anteparo para que não se veja, imediatamente, que
é LASA a enviar recursos para ST funcionar, todo o tempo.
12o) Combinando estas constatações com o fluxo temporal das mercadorias,
rastreadas pelos NCM, conforme amostragem vista acima, podemos aferir que ST
é, na verdade, o grupo LASA a operar as importações;
13o) DESTRO e QSM prestaram-se a blindagem contra o controle das importações,
impedindo a imediata visualização do grupo LASA pela RFB, naquelas operações
de importação.
...
4.3.4.1.2. Descontos Concedidos.
Como era previsto, os descontos concedidos por ST a QSM e DESTRO são mais
impactantes que os valores concedidos a outros clientes. Em 2015 somente foram
concedidos descontos a QSM e DESTRO, no total de cerca de 21 milhões de reais
(planilha H1).
Em 2016, os descontos concedidos a outras empresas (menos que 12 mil reais),
não atingem nem 1% do total de descontos concedidos naquele ano: mais de 24
Fl. 10041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
13
milhões de reais (planilha H2). Abaixo, estão consolidados os descontos
concedidos por ST a DESTRO e a QSM, em 2016, conforme extração de dados da
planilha H2:
...
Observando a planilha H3 referente à rubrica 'Descontos Obtidos' na
contabilidade de QSM, no ano de 2016, observamos que esta pessoa jurídica
relaciona-se com outras, além de ST. Constatamos, em primeiro lugar, um fato
curioso: em 21/07/2016, contra o recebimento de LOJAS AMERICANAS pelo
pagamento de diversas notas fiscais, QSM escriturou o pagamento de diversas
notas fiscais de ST, concedendo descontos a LASA no mesmo dia.
Os demais 'descontos obtidos' de ST não guardam proporção com os valores dos
pagamentos, sendo representados quase sempre por múltiplos de 50.000.
Destacamos alguns: Em 31/08/2016 foram obtidos descontos aparentemente
integrais sobre as notas fiscais emitidas por ST: 58819, 58849, 58852 e 58853. Em
03/10/2016 foram obtidos descontos sobre as notas fiscais 59308, 59313 e 59320.
Os valores consignados em cada uma era em torno de 250 mil, mas os descontos
referentes às NF 59313 e 59320 foram de 150 mil reais, para cada uma. Ou seja,
descontos de mais de metade do valor da NF. Ao longo do ano de 2016, o peso de
ST nas negociações de QSM foi reduzindo-se, incrementando-se o relacionamento
com outras pessoas jurídicas.
Entretanto, somando-se todos os descontos obtidos de ST em 2016 chegamos a
R$7.464.784,62, valor que, se não corresponde exatamente aos descontos
escriturados por ST como concedidos a QSM, corresponde a 90% da rubrica
'Descontos Obtidos', em QSM naquele ano, vide planilha H4. Observando a
mesma planilha H4, e desdobrando a rubrica 'Descontos Concedidos', obtemos a
planilha H5, onde podemos constatar que QSM somente concedeu descontos a
LASA e B2W, apesar de ter se relacionado com outras empresas.
Não somente isto aconteceu, como contrariando as práticas mais elementares de
defesa econômica – não conceder mais descontos aos clientes do que obtém dos
fornecedores -, os descontos concedidos assomam mais de 14 milhões, ou seja,
são quase 100% maiores que os descontos obtidos.
Quanto a DESTRO, a planilha H6 desdobra a rubrica 'Descontos Obtidos', em 2016,
na qual se pode constatar que o saldo final de R$17.405.884,37 é muito próximo
do total de descontos concedidos a ela por ST (R$17.137.893,08). Já na rubrica
'Descontos Concedidos' (planilha H7), na contabilidade de DESTRO em 2016, o
total de descontos concedidos resulta em R$16.765.732,01.
Identificamos todos os descontos concedidos ao Grupo LASA e elaboramos a
planilha H8, onde se pode constatar que a soma desses descontos resultou em R$
14.233.506,24, ou seja, DESTRO concedeu ao Grupo LASA cerca de 85% dos
descontos concedidos a todos os seus clientes. Na planilha H6 também se anota
que os 'descontos obtidos' por DESTRO ocorrem por pagamento antecipado a ST.
Fl. 10042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
14
Ou seja, a conta “LASA” paga antecipadamente a ST as compras de mercadorias –
as quais serão importadas.
Mas se os descontos dizem respeito às antecipações de “LASA”, e considerando
que LASA ou B2W serão os destinatários finais de todas as mercadorias trazidas
por ST como importador de DESTRO, se LASA está, afinal, dirigindo ST (mesmo
quadro societário), os descontos concedidos pelo Grupo LASA a DESTRO são,
afinal, numerário que circula em direção a ST. Assim podemos observar como
QSM e DESTRO fornecem uma ponte entre recursos de LASA e B2W para ST.
...
4.3.4.2. Registros Contábeis de DESTRO e QSM.
Foi exaustivamente demonstrado como ST IMPORTAÇÕES recebe recursos de
DESTRO e QSM, não conforme a circulação de mercadorias, acompanhando o
trânsito de notas fiscais – como seria de se esperar entre cliente e fornecedor -,
mas pontualmente às necessidades de ST para pagamento de fornecedores,
despesas operacionais e liquidação de contratos de câmbio – de acordo com uma
logística de grupo econômico.
...
4.4. Grupo Econômico e Transparência
Resta exaustiva e minuciosamente demonstrado como ST, QSM, DESTRO, LASA e
B2W atuaram de forma concertada, importando ST conforme pedidos do Grupo
LASA, prestando-se DESTRO e QSM a blindar a atuação destas duas.
...
O Grupo LASA planejou, como estratégia de expansão, especializar determinadas
empresas em certas atividades: assim, ST fica com as importações e QSM, com a
distribuição. No entanto, o Grupo sabe que, ao pedir mercadorias importadas a
QSM, já sabe que quem as importará será ST, e sabe que essas importações
ocorrerão exatamente para atender aos seus pedidos – não há aleatoriedade ou
escolha posterior de produtos, mas pedidos anteriores às importações.
Logo, o Grupo LASA sabe que não é QSM o real adquirente, pois que as recebe
para distribuição a LASA ou B2W, e não para revenda própria. Se LASA e B2W
sabem ser as reais adquirentes, mas fazem declarar como tal QSM e DESTRO, que
não são as reais adquirentes, mas distribuidoras, então LASA e B2W, no mínimo,
não estão compartilhando esta informação com o Fisco. Entretanto, sabe-se que
deveriam fazê-lo; seria, simplesmente, declarar a verdade dos fatos.
Então, não importa se LASA e B2W quiseram ou não compartilhar com o Fisco a
verdade sobre os fatos: objetivamente, não compartilharam, pois ainda foi
inserida informação diversa da realidade, nas DIs. Alguém poderia afirmar que
não foram LASA nem B2W que promoveram as importações, operacionalmente;
foi ST. Conforme o raciocínio anterior, ST pertence a um grupo econômico que se
move para atender as demandas de LASA e B2W.
Fl. 10043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
15
Neste grupo não há como ST Importações não saber que ela é a empresa
especializada nas importações. E ST também sabe ser DESTRO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO e QSM DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA dois distribuidores; e foi
comprovado como as efetivamente mercadorias seguem para LASA e B2W, os
reais adquirentes.
O Grupo LASA, em sua estratégia de expansão no país, não compartilhou as reais
informações sobre suas operações de importação com a Administração Pública,
inserindo informações que sabia serem inverídicas nas Declarações de
Importação: DESTRO e QSM não são os reais adquirentes, mas LASA e B2W. É
lícito às empresas atuarem em grupo econômico, mas alguém poderia afirmar que
suas inovações logísticas são incompreendidas pela burocracia; a isto se responde
que as inovações logísticas e as ações do grupo econômico devem se apresentar
transparentes para o Fisco, pois a atividade econômica possui um compromisso
muito maior com a sociedade e a lei do que os compromissos firmados com o
mercado.
Temos observado que o argumento de atuação em grupo econômico vem
derrubando autuações fundadas na constatação de ocultação de real adquirente
no comércio exterior. Uma tese de defesa muito recorrente alega que as
empresas, sim, atuam em grupo econômico e que nisso não há nada de ilícito.
Mas não é esta a pergunta.
A pergunta que a Administração Pública faz aos operadores do comércio exterior
é: quem está operando de fato no comércio exterior? Não se trata de mero
diversionismo ou detalhe burocrático a superar: trata-se de controlar o fluxo
financeiro de operações de comércio exterior e de permitir ao Estado visualizar
quem são os reais operadores daquele ambiente.
...
Tanto LASA quanto B2W sabiam que estavam realizando operações por conta e
ordem às empresas Destro e QSM, pois eram elas que controlavam a importadora
ST Importações, responsável pelo registro das DIs . Entretanto, nem LASA, nem
B2W, nunca providenciaram requerimento à Receita Federal solicitando sua
vinculação à ST Importações, à Destro Brasil ou à QSM, nem formalizaram as
operações de forma correta.
Elas preferiram manter-se ocultas do fisco nos processos de importação, dando a
aparência de que as empresas Destro e QSM Distribuidora eram de fato as reais
adquirentes das mercadorias (fato reforçado na resposta às intimações 86 e 114,
conforme visto acima).
...
5. Responsabilidade das partes. A irregularidade das operações das LOJAS
AMERICANAS e da B2W (Grupo LASA) com o Grupo Destro não reside na
terceirização das atividades de importação, opção bastante comum entre
organizações que optam por focar-se no objeto principal de seu negócio. A
Fl. 10044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
16
escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de
um intermediário é livre e perfeitamente legal, seja esse intermediário um
prestador de serviço (importação por conta e ordem) ou um revendedor
(importação por encomenda).
Entretanto, para que seja considerada regular, a importação realizada por uma
empresa, por encomenda ou ordem de uma outra, deve atender a determinados
Requisitos, Condições e Obrigações Tributárias Acessórias previstos na legislação,
bem como observar o Tratamento Tributário Específico dispensado a esse tipo de
operação.
Nenhum desses Requisitos, Condições e Obrigações Tributárias Acessórias foi
cumprido por B2W, LOJAS AMERICANAS, Destro Brasil ou ST Importações. A IN
RFB 1288/2012 regulou a importação por conta e ordem até dezembro de 2015,
tendo sido revogada pela IN RFB no 1603/2015, ainda vigente.
Para que fosse possível o registro da Declaração de Importação (DI), era
necessário ainda a vinculação entre o importador e o adquirente, ambos
previamente habilitados para operar no Siscomex. Atualmente a IN RFB
1603/2015 dispõe sobre a necessidade da habilitação e vinculação dos
importadores e empresas que desejam operar por conta e ordem de terceiros.
A fim de promover o despacho aduaneiro das mercadorias importadas, conforme
determinava o artigo 3o da IN SRF no 225/02, então vigente, as seguintes
condições também deverão ser atendidas:
a) A fatura comercial deve identificar o adquirente da mercadoria, ou seja, contra
ela devem ser faturada as mercadorias, pois a fatura deve refletir a transação
efetivamente realizada com o vendedor ou o transmitente das mercadorias;
b) Nos termos dos arts. 86 e 87 da IN SRF no 247/02, a pessoa jurídica
importadora deverá, entre outros, emitir, na data em que se completar o
despacho aduaneiro, nota fiscal de entrada das mercadorias, informando, entre
outros, em linhas separadas, o valor de cada tributo incidente na importação;
c) A empresa importadora deverá ainda evidenciar em seus registros contábeis e
fiscais que se trata de mercadorias de propriedade de terceiros, registrando,
ainda, em conta específica, o valor das mercadorias importadas por conta e
ordem de terceiros, pertencentes aos respectivos adquirentes; e d) A empresa
importadora deverá emitir, na data da saída das mercadorias de seu
estabelecimento e obrigatoriamente tendo como destinatário o adquirente da
importação: i. Nota de saída, na qual conste, entre outros: o valor das
mercadorias, acrescido dos tributos incidentes na importação; o valor do IPI
calculado; e o destaque do ICMS; e
ii. Nota fiscal de serviços, pelo valor dos serviços prestados ao adquirente,
constando o número das notas fiscais de saída das mercadorias a que
correspondem esses serviços. Caso o adquirente determine que as mercadorias
Fl. 10045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
17
sejam entregues em outro estabelecimento, nos termos do artigo 88 da IN SRF no
247/02, devem, ainda, ser observados os seguintes procedimentos:
a) A pessoa jurídica importadora deve emitir nota fiscal de saída das mercadorias
para o adquirente; e
b) O adquirente deve emitir nota fiscal de venda para o novo destinatário, com
destaque do IPI, com a informação, no corpo da nota fiscal, de que a mercadoria
deverá sair do estabelecimento da importadora, bem assim com a indicação do
número de inscrição no CNPJ e do endereço da pessoa jurídica importadora.
Tanto LASA quanto B2W sabiam que estavam realizando operações por conta e
ordem às empresas Destro e QSM, pois eram elas que controlavam a importadora
ST Importações, responsável pelo registro das DIs .
Entretanto, nem LASA, nem B2W, nunca providenciaram requerimento à Receita
Federal solicitando sua vinculação à ST Importações, à Destro Brasil ou à QSM,
nem formalizaram as operações de forma correta. Elas preferiram manter-se
ocultas do fisco nos processos de importação, dando a aparência de que as
empresas Destro e QSM Distribuidora eram de fato as reais adquirentes das
mercadorias (fato reforçado na resposta às intimações 86 e 114, conforme visto
acima).
Insta destacar que, segundo o art.136 do CTN, no âmbito do Direito Tributário, em
regra, a responsabilidade por infrações é objetiva e independente da vontade do
sujeito, prescindindo do elemento volitivo. Nessa linha, desta feita no âmbito do
Direito Aduaneiro, dispõem os art. 94 e 95, da Lei Aduaneira, e o parágrafo único,
do art. 673, do RA, que consagram o princípio da responsabilização objetiva como
regra para as infrações aduaneiras. Porém, caso exista disposição legal em
contrário, como a expressa no inciso V, do art. 23, do DL no 1.455 de 07/04/1976,
a exigir que exista a fraude ou a simulação, a responsabilidade passa a ser
subjetiva, dependendo da intenção do agente.
...
Tal entendimento compactua-se com Carvalho8 (2007) para quem a ocultação do
real adquirente dos produtos estrangeiros consiste numa atividade-meio,
geralmente utilizada para tentar ocultar outras infrações e objetivos visados pelos
infratores, como por exemplo:
a) blindar o patrimônio do real adquirente contra execuções fiscais;
b) evitar que ele assuma a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial;
c)por meio da aparência de livre relação negocial, negando-se a relação societária,
busca-se escapar à legislação do Preço de Transferência e de Valoração
Aduaneira, possibilitando que as empresas vinculadas alterem o custo das
mercadorias importadas e de suas Receitas da forma que lhes for mais
conveniente; e d) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.
Fl. 10046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
18
Cabe ressaltar que a fraude sempre decorre da prática de atos legais em si
mesmos, mas com a finalidade ilícita de prejudicar terceiros ou, pelo menos,
frustrar a aplicação de determinada regra jurídica. Por fim, no que tange à
responsabilidade da ST Importações (empresa importadora), por força do
disposto no art. 3o da IN SRF no 634/2006, além dos nomes de Destro Brasil e
QSM, ela deveria ter indicado o nome de LOJAS AMERICANAS e da B2W ao
registrar as Declarações de Importação, pois as adquirentes eram aquelas,
enquanto Destro e QSM Distribuidora eram apenas mais uma interveniente.
Conforme já demonstrado, a profunda inter-relação existente entre as empresas
do Grupo LASA, que compartilham vários de seus administradores, bem como a
dependência financeira de ST em relação ao grupo LASA, seja para quitar câmbio
e tributos, seja para pagar todas as suas despesas operacionais e financeiras,
torna inverossímil o desconhecimento, por parte de ST Importações, da
destinação final das mercadorias por ela importadas para as empresas B2W e
LOJAS AMERICANAS ou de que estas eram as reais adquirentes das mercadorias.
Tais observações demonstram a participação consciente da empresa ST
Importações. no esquema de interposição fraudulenta operado pelo grupo LASA
visando especificamente a ocultação das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W,
devendo responder pela infração de “cessão de nome para acobertar reais
intervenientes ou beneficiários”.
6. Conclusão O art. 33 da Lei n.o 11.488/2007 consigna a aplicação de multa, no
montante de 10% do valor da operação, à pessoa jurídica que ceder seu nome
para a realização de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais
intervenientes ou beneficiários.
...
A multa de 10% por operação foi aplicada sobre o valor aduaneiro das
Declarações de Importação da planilha A2, conforme cálculos efetuados pela
Safira e observado o valor mínimo de R$5.000,00 por DI, nos termos do art. 33 da
Lei n.o 11.488/2007, apurando-se o valor de R$ 42.755.940,59 ( quarenta e dois
milhões setecentos e cinqüenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e
cinqüenta e nove centavos) .(grifo da transcrição).
Cientificado, em 15/07/2019 (fls. 8962), o contribuinte apresentou, em
14/08/2019, a impugnação juntada às fls. 8968/9031 e seguintes, alegando que
seria indevida a aplicação da multa por cessão de nome, pois não teria ocorrido
qualquer dano ao erário que pudesse justificar a aplicação da referida pena, bem
como que a ST teria apenas importado mercadorias por encomenda da Destro
Brasil e da QSM. Resumidamente são as seguintes as alegações que sustentam
sua tese de defesa: - da não ocorrência dos requisitos para a caracterização de
uma interposição fraudulenta ou de uma cessão de nome, em razão de que não
teria ocorrido de fraude/dolo, pois não teria havido qualquer prejuízo ao erário
pela importação dos produtos mediante encomenda da Destro e da QSM;
Fl. 10047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
19
- no caso concreto não foi comprovada sequer uma vantagem obtida ou conduta
dolosa das empresas mencionadas no TVF em decorrência da importação por
encomenda realizada pela Impugnante em conjunto com a Destro Brasil e a QSM.
Pelo contrário, a existência da Impugnante, da Destro Brasil e da QSM gera um
maior recolhimento de tributos em favor do Fisco, quando comparado com a
importação direta ou por encomenda pela LASA ou pela B2W;
- não existiriam os danos supostamente identificados pela fiscalização
(a) tributação a menor do IPI: e
(b) impossibilidade de identificação dos destinatários finais das mercadorias; - a IN
SRF 1.861/20018, que dispõe sobre os requisitos e condições para a realização de
operações de importação por conta e ordem de terceiro e por encomenda teria
reforçado toda a validade das operações realizadas pela impugnante;
- a SRF teria reconhecido não haver qualquer irregularidade em procedimentos
com a utilização de pessoa jurídica importadora contratada para promover, em
seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior e destinada a outra pessoa
jurídica no Brasil;
- no caso concreto os procedimentos teriam sido teriam sido todos legais,
devidamente documentados e os tributos foram todos recolhidos;
- não procederia a alegação da fiscalização de que haveria a quebra da cadeia do
IPI e que esse seria um dos objetivos principais da suposta simulação realizada
pela Impugnante, conforme consta às fls. 268, na medida em que a interposição
da Destro Brasil ou da QSM afastaria o cumprimento dos requisitos previstos nos
artigos 9 e 24 do Decreto no 7.212/2010 para equiparar a destinatária das
mercadorias - vendedoras de produtos a varejo - a estabelecimento industrial
sujeito ao recolhimento do imposto, e, portanto, impediria a ocorrência do fato
gerador da exação, pois o IPI seria recolhido pela impugnante, pela Destro Brasil e
pela QSM ao longo da cadeia de fornecimento dos bens para a LASA e para a B2W
(doc. no 3), inclusive com as operações de venda sujeitas a margem de lucro;
- estaria sendo apreciado perante os tribunais superiores a constitucionalidade da
incidência do IPI sobre a revenda de produtos importados e que não teriam
sofrido qualquer processo de industrialização;
- não haveria, nas 120 folhas que compõem o TVF, sequer uma demonstração de
que a operação realizada mediante importação de produtos por encomenda da
Destro Brasil ou da QSM teria gerado menor recolhimento de IPI, além de que a
impugnante teria importado por encomenda da Destro Brasil e da QSM, cerca de
R$ 66.037.417,54 em produtos, sujeitos à alíquota zero ou imunes ao IPI;
- não procederia a alegação da impossibilidade de identificação dos destinatários
finais das mercadorias, pois teria bastado a fiscalização verificar os documentos
fiscais para rastrear a origem das mercadorias até o seu destino final, o que
Fl. 10048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
20
comprovaria que a fiscalização não teria sido ludibriadas e teria acesso aos dados
da operação;
- teria a fiscalização se valido de presunção para lavrar o presente auto, pois não
haveria a indicação de dano ao erário decorrente da operação de importação por
encomenda realizada entre a Impugnante e a QSM ou a Destro Brasil;
- no caso concreto não se verificaria a ocorrência de simulação negocial visto que
a impugnante possuiria disponibilidade própria, efetuaria a aquisição dos bens no
exterior, estes seriam efetivamente adquiridos pela Destro ou pela QSM, inclusive
com a realização de desembolso de caixa ̧ bens esses que por fim seriam
adquiridos destas últimas pela LASA ou a pela; B2W;
- não teria havido qualquer declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira, o que de fato teria ocorrido é que a Impugnante teria importado as
mercadorias do exterior, por encomenda da Destro Brasil ou da QSM tendo pago
o preço acordado com o fornecedor estrangeiro, mercadorias que por sua vez
teriam sido adquiridas pela LASA ou pela B2W ;
- todos os documentos teriam sido datados corretamente, não havendo qualquer
alegação ou indício de documento antedatado ou pós-datado, restando mais do
que evidenciado que não teria incorrido em fraude ou simulação com o intuito de
ceder o seu nome para ocultar LASA e B2W como reais adquirentes dos produtos
importados pela Impugnante mediante encomenda da Destro Brasil ou da QSM;
- a simples segregação de atividades entre empresas do mesmo grupo econômico
(LASA e B2W sendo varejistas e a impugnante importadora) não poderia ser
classificada como fraudulenta ou simulada.
- não procederia a tentativa da fiscalização de desvirtuar os contratos firmados
pela Impugnante, a fim de enquadrá-la como uma empresa sem capacidade
operacional para realizar suas atividades, pois o fato de que as três empresas
contratadas possuiriam maiores obrigações contratuais do que a impugnante
seria uma conclusão óbvia, pois as três empresas seriam as prestadoras de
serviços contratados pela Impugnante, ao passo que esta última teria como dever
apenas pagar pelos serviços prestados;
- a fiscalização se esqueceria de informar que os registros de empregados
juntados aos autos e datados de 2015, indicariam a existência de 12
colaboradores, incluindo coordenador de operações, gerente de importações e
auxiliares de importações - não haveria que se questionar a capacidade
operacional da impugnante, pois alugaria estabelecimento (doc. 6) e possuiria
colaboradores qualificados para realizar suas atividades (fls. 4.055/4.068);
- a Destro e a QSM seriam as reais destinatárias das mercadorias importadas pela
impugnante, tanto é assim que pagam pelas mercadorias adquiridas da
Impugnante, inclusive com margem de lucro;
Fl. 10049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
21
- não haveria nos autos provas no sentido de que as mercadorias importadas pela
impugnante seriam predestinadas para a LASA ou para a B2W;
- inexistiria qualquer prova de adiantamento ou dependência financeira entre as
empresas envolvidas e muito menos estrutura operacional arquitetada para dar
"origem dos recursos" nas operações de comércio exterior praticadas pela
Impugnante;
- a impugnante possuiria capacidade operacional e técnica para realizar as suas
atividades, contando com estabelecimento, funcionários próprios e capacidade
financeira para importar mercadorias sob a sistemática de encomenda, o que
significaria, sem o adiantamento do valor da mercadoria pelo cliente
encomendante;
- a impugnante seria empresa operacional e atuante no mercado de comércio
exterior, figurando como parte em contratos, inclusive com o Grupo Destro (vide
doc. no 7), e possuindo financiamento próprio com instituições financeiras;
- a impugnante seria efetivamente contratada pela empresa Destro Brasil e pela
QSM para realizar a importação de uma grande diversidade de produtos (doc. no
17), efetuaria todo o trabalho de identificação de potenciais fornecedores
localizados no exterior, inclusive com a ida de seu gerente comercial a diversos
países (doc. no 18), e de certificação das mercadorias importadas (doc. no 19);
- o fluxo de pagamento da LASA e da B2W para a QSM e desta para a Impugnante,
seguiria o fluxo normal em operações envolvendo a compra e venda de grandes
quantidades de mercadoria;
- não haveria o pagamento individualizado de cada uma das faturas emitidas pela
QSM em favor da LASA e da B2W ou da Impugnante em favor da QSM, pois o
volume de notas emitidas seria alto e esse pagamento individualizado
inviabilizaria a operação de qualquer empresa, razão para que os pagamentos
fossem acumulados e quitados mensalmente, o que também seria normal;
- os valores pagos pela LASA e pela B2W seriam efetivamente recebidos pela
QSM, que os tributaria e cobraria margem de lucro em razão da revenda
realizada, sendo que posteriormente, a QSM efetuaria o pagamento do saldo
devedor existente com a Impugnante para o período e caso existisse saldo
remanescente em caixa, a QSM investiria esse valor em aplicações financeiras;
- essa sistemática de pagamento em nada feriria os direitos do erário ou mesmo
dificultaria a identificação dos destinatários das mercadorias comercializadas pela
QSM, que continuariam sendo indicados nas respectivas notas fiscais. Após
desenvolver suas teses de defesa, concluiu a Impugnante ter demonstrado que:
(i) a caracterização de interposição fraudulenta e da ocultação de terceiro pela
cessão de nome demanda a ocorrência da ocultação do real adquirente da
mercadoria, mediante fraude ou simulação;
Fl. 10050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
22
(ii) no caso da Impugnante, não há que se falar em fraude, na medida em que não
foi identificado qualquer ato de dolo ou de má-fé com o intuito deliberado de
lesar o erário;
(iii) tampouco existe no caso concreto qualquer ato que possa ser entendido
como simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil;
(iv) a operação de importação por encomenda realizada entre a Impugnante
(importadora) e a Destro Brasil ou a QSM (encomendante) possui motivação
econômica, qual seja, a aplicação do máximo de recursos disponíveis da LASA e da
B2W em sua atividade-fim (comércio varejista e comércio eletrônico);
(v) a contratação da Destro Brasil ou da QSM como fornecedora de produtos
permite que a LASA e a B2W invistam mais recursos em sua atividade-fim, além
de reduzir custos com a manutenção de capital de giro, tão necessário para as
suas operações;
(vi) a Impugnante foi adquirida pelo Grupo LASA durante o processo de aquisição
da empresa Shoptime. Em razão da expertise, lucratividade e estrutura voltada
para o comércio exterior existente na Impugnante, a LASA e a B2W deixaram de
realizar operações de importação, ficando a cargo da Impugnante exercer essa
tarefa dentro do grupo;
(vii) os indícios levantados pela D. Fiscalização como sendo demonstrativos de que
a Impugnante ocultava a LASA e a B2W como a reais adquirentes das mercadorias
importadas em razão dos prazos curtos, composição das notas fiscais e etc não
procedem e, tampouco, comprovam a ocorrência de qualquer dano ao erário;
(viii) a Impugnante tem capacidade financeira, operacional e de pessoal para
realizar as suas atividades de comércio exterior, não podendo ser considerada
como mera intermediária utilizada para fins de ocultação do real adquirente das
mercadorias importadas; e (
ix) há propósito negociai claro e bem definido na Impugnante, com efetiva
importação de mercadorias por encomenda da Destro Brasil ou da QSM, bem
como de outros clientes que não pertencem ao Grupo LASA, com respectivo
trânsito e armazenagem dos produtos pelas empresas adquirentes, com posterior
revenda à LASA, B2W, e outros clientes. No caso em tela, o propósito negociai é
permitir que a LASA e a B2W invistam seu capital excedente no desenvolvimento
de suas atividades-fim, não havendo que se falar em interposição fraudulenta.
É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ/SPO, em 19 de novembro de 2019, através do acórdão 16-
90.896, julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração: 01/07/2015
a 29/12/2016 MULTA POR CESSÃO DE NOME. CABIMENTO AO ACOBERTAMENTO
DE INTERVENIENTES. Cabe a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n.o
11.488/2007 à pessoa jurídica que cede seu nome para realização de operações
Fl. 10051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
23
de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários da operação de importação. O importador
ostensivo, quando comprovado seu conhecimento do real beneficiário, responde
pela multa de cessão de nome por acobertar o real interessado na declaração de
importação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual
alega, em síntese: i) da licitude da operação realizada – inexistência da cessão de nome; ii) da não
ocorrência dos requisitos para a caracterização de uma cessão de nome – inocorrência de
fraude/dolo (alavancagem de custos, tributação a menor de IPI, impossibilidade de identificação
dos destinatários finais das mercadorias, inexistência de dano ao controle aduaneiro); iii)
inocorrência de simulação; iv) da motivação econômica para a operação; v) precedentes
favoráveis.
Posteriormente, o interveniente junta petição afirmando a ocorrência da prescrição
intercorrente, suscitando a aplicabilidade do Tema 1293, recentemente julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, para sobrestamento do presente feito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em Auto de Infração por meio do qual é feita a exigência de
R$16.312.446,34, relativa à multa de que trata o art. 33, da Lei no 11.488/2007, por cessão de
nome para realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento dos reais beneficiários. O sujeito passivo é a empresa ST IMPORTACOES LTDA.
Afirma a fiscalização que ST IMPORTAÇÕES formalmente se apresenta como
importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais sejam, DESTRO BRASIL e QSM. A
modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda. Ocorre, no entanto, que a
pessoa jurídica nomeada por ST IMPORTAÇÕES na DI na qualidade de encomendante, não ocupa
faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio de importar não se originava de DESTRO
BRASIL ou de QSM. Os encomendantes das mercadorias importadas por ST IMPORTAÇÕES são:
LOJAS AMERICANAS e B2W (atualmente denominada AMERICANAS.COM).
Anota-se, para início deste voto, que a fiscalização autua como interposição
fraudulenta de terceiros, e consequente aplicabilidade da cessão de nome, o encomendante do
encomendante.
Fl. 10052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
24
Destaco, desde já, que não há subsunção do fato à norma, e que essa afirmativa
encontra integral respaldo nas Soluções de Consulta 158/2021 e 43/2025, conforme passo a
expor:

Da operação
A operação realizada pelos grupos econômicos em questão, consistem na ST
Importações declarar-se como importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais
sejam, Destro Brasil e QSM.
A modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda, onde um
terceiro solicita serviços e esta, com meios próprios, realiza a importação, paga os tributos, e
subsequentemente, repassa as mercadorias para a encomendante. ST Importações assim aparece
como titular das DIs, e nomeia ora Destro Brasil, ora QSM Distribuidora, em campo próprio da DI,
como encomendantes.
A fiscalização aponta que a pessoa jurídica nomeada por ST Importações na DI na
qualidade de encomendante, não ocupa faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio
de importar não se originava de Destro Brasil ou de QSM.
O interveniente afirma que sua operação consiste na seguinte estrutura:

Afirma, nesse sentido que:
6. A Recorrente é empresa que atua no ramo de comércio exterior,
oferecendo há mais de 20 anos serviços de excelência na importação dos
mais variados produtos, com a negociação de fretes internacionais e tarifas
portuárias diferenciadas.
7. Para tanto, a Recorrente possui pessoal especializado para atuar no
comércio exterior e estabelecimento operacional localizado na Cidade de
São José, no Estado de Santa Catarina.
Fl. 10053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
25
8. No regular exercício de suas atividades, a Recorrente realiza a
importação direta dos mais diversos produtos estrangeiros, bem como a
importação por encomenda de terceiros. Dentre os clientes da Recorrente
estão Destro Brasil, empresa não relacionada à Recorrente, e QSM, que é
do mesmo grupo econômico da Recorrente, mas que possui
estabelecimento, empregados e objeto social totalmente distintos.
9. Nesse sentido, a Recorrente importava os produtos encomendados pela
Destro Brasil e pela QSM. Após a sua venda para a Destro Brasil e para a
QSM, estas revendiam esses produtos para a LASA e para a B2W que, por
sua vez, comercializavam essas mercadorias com os seus clientes finais.
10. Em outras palavras, nessa cadeia de comercialização de produtos, a
Recorrente agia como trading importadora, a Destro Brasil e a QSM agiam
como atacadistas e a LASA e B2W como varejistas. Essa cadeia de
comercialização pode ser descrita graficamente da seguinte maneira:
(...)
11. Cumpre esclarecer que as importações realizadas pela Recorrente eram
feitas sob a sistemática de importação por encomenda. Nesse sentido, a
Destro Brasil e a QSM figuravam nas Declarações de Importação (“DIs”)
como as encomendantes dos produtos importados. 12. Apesar da total
licitude dessa operação e do cumprimento de todas as normas aplicáveis, a
Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração ora
combatido, que aplica multa por suposta cessão de nome em importações
realizadas durante o período de julho de 2015 a dezembro 2016.
Nota-se, de forma evidente, que pretende a fiscalização sustentar a ilegitimidade da
operação, considerando que LASA e B2W são os reais encomendantes das mercadorias, porque a
integralidade das importações é escoada pela DESTRO e QSM exclusivamente às respectivas
pessoas jurídicas no mercado interno. Ao passo que, o interveniente não nega a existência de uma
estrutura de atendimento aos grupos empresariais, considerando o volume de mercadorias e a
logística a ser atendida, contudo, com ênfase à defesa de que a compra e venda de mercadorias
entre DESTRO e QSM e LASA e B2W é legítima e está dentro dos parâmetros legais, especialmente
quanto à figura do encomendante do encomendante.
Esclarecidos tais pontos, passo à análise das preliminares e do mérito – quanto ao
conceito do encomendante do encomendante e porque se aplica ao presente caso.

Da preliminar de nulidade – Ilegitimidade passiva da ST
Fl. 10054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
26
Na última sessão de julgamento deste processo, trouxe o interveniente o
argumento de que há inegável ilegitimidade passiva da ST Importações, para figurar no pólo
passivo da presente autuação por ser o objeto da punição a cessão de nome.
Sustenta que respectivo entendimento foi assentado no acórdão no 3302-014.840,
recentemente julgado pela mencionada turma em 26 de novembro de 2024, sob relatoria da
Conselheira Marina Righi.
De início, entendo que a contestação dada à ilegitimidade passiva é possível em
qualquer momento do processo administrativo fiscal, tratando-se, de forma evidente, de questão
de ordem público, sem o prejuízo de sua apreciação na continuidade do presente julgamento,
ainda que respectiva afirmativa não tenha sido aventada nas peças defensórias – impugnação e
recurso voluntário.
Destaco que, no relatório fiscal, foi afirmado que as pessoas jurídicas envoltas na
operação internacional – ST, DESTRO e QSM, foram autuadas pela suposta ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros e também pela cessão de nome.
Ainda que interligadas, respectivas penalidades tem finalidades diferenciadas, bem
como tem todo escopo de aplicabilidade diferenciado, posto que a interposição fraudulenta de
terceiros é a infração à norma – artigo 23, do DL 1455/1976, que corresponde à utilização de
“laranja”, que geralmente tem sua capacidade financeira esvaziada, como “testa de ferro” em
importações fraudulentamente diretas, quando na verdade, há por trás do esquema simulado, o
real adquirente da mercadoria importada.
Noutro passo, a cessão de nome, disposta no artigo 33, da Lei 11.088, se presta a
penalizar em 10% do valor aduaneiro aquele laranja que cede o nome para realização da
importação fraudulenta, declarada como direta, contudo, na prática, indireta, com diversos
objetivos, como a de ocultar os seus reais beneficiários, burla ao controle aduaneiro, fuga da
tributação quando o contribuinte é equiparado ao industrial, dentre outros.
Dentro dessa contextualização, verifica-se no presente caso que a multa por cessão
de nome foi aplicada, como já dito, à ST – importadora que declaradamente apontou nas
obrigações acessórias ser a importadora efetiva da mercadoria, por encomenda – fato
incontroverso e que não é colocado à prova pela fiscalização, bem como aplicada também à
DESTRO e QSM, como se, em cascata, essas três pessoas jurídicas cedessem respectivos nomes à
LASA e B2W.
E tal afirmativa não faz o menor sentido especificamente para o que se propõe a
multa de cessão de nome – tal como respectiva penalidade não comporta responsabilidade
solidária (não há como ceder um nome que não é seu), tão menos há que se falar em cedente do
cedente.
Na cadeia operacional examinada pela fiscalização, não há dúvida, nem qualquer
contestação de que a ST é a importadora que realizou as operações por encomenda à DESTRO e
Fl. 10055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
27
QSM, de modo que, no raciocínio desenvolto para a penalidade de cessão de nome, quem deveria
figurar no pólo passivo deste processo, seria ou DESTRO ou QSM – que na afirmativa da
fiscalização, são interpostas pessoas, logo que cedem o nome, às Lojas Americanas e B2W, as reais
encomendantes das mercadorias importadas.
Em qualquer estrutura operacional, a ST é mantida hígida como real importadora
por encomenda, despida de qualquer aspecto fraudulento que enderece à aplicabilidade da
cessão de nome:

i)
se a ST importou por encomenda à DESTRO e QSM, seria ela apenas passível da
aplicação da cessão de nome, caso a importação fosse declarada como direta, sem
apontamento das encomendas realizadas pela DESTRO e QSM (clássico caso de
interposição fraudulenta – com fictícia operação direta que acoberta o real adquirente
da mercadoria importada que deveria ter sido declarada como operação indireta);

ii)
se a ST importou por encomenda à LASA e B2W, temos a mesma forma da primeira
possibilidade, só seria possível alocá-la como cedente do nome, caso a importação
fosse declarada como direta, acobertando as reais adquirentes das mercadorias – LASA
e B2W.
Demonstrado que, pelo próprio relatório fiscal, que a DESTRO e QSM, na
perspectiva posta pela fiscalização, eram as interpostas pessoas utilizadas como laranjas para
operacionalizar a real aquisição da mercadoria pela LASA e B2W no mercado interno, com objetivo
da quebra da cadeia do IPI, não há como se vislumbrar a ST como cedente do nome para
concretização do suposto esquema fraudulento.
Configura-se, portanto, evidente erro material quanto à (i)legitimidade da ST
Importações para figurar no pólo passivo da autuação relativa à cessão de nome, consequente da
interposição fraudulenta de terceiros.
Contudo, a despeito dos argumentos expostos, tratarei nos próximos tópicos deste
voto, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob os termos do Tema 1293, e a análise do mérito,
que, correlacionado ao presente tópico, é favorável ao interveniente e comporta a aplicação do
parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, superando-se a presente nulidade.
ST
Destro
QSM
ST
LASA/
B2W
Fl. 10056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
28

Da preliminar de prescrição intercorrente
Delimitada a preliminar de nulidade, inauguro este tópico em relação a ocorrência
da prescrição intercorrente, considerando que decorridos mais de três anos entre o julgamento
proferido na decisão de primeira instância e o presente julgamento, portanto, sob a guarida do
Tema 1293, do Superior Tribunal de Justiça.
Para tanto, afirmo que a multa tratada aqui refere-se à cessão de nome, disposta no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Como já me posicionei anteriormente, em outros votos, sobre a interposição
fraudulenta, fincando o entendimento, com supedâneo na jurisprudência do CARF, na doutrina, e
na jurisprudência judicial, que respectiva penalidade tem evidente natureza predominantemente
administrativa-aduaneira, restando apenas um lastro tributário que pode eventualmente
acontecer, residente como uma das consequências da ocorrência da fraude ou simulação (quebra
da cadeia do IPI, quebra do PIS e Cofins Monofásico, alteração no preço de transferência), não há
sentido em suscitar entendimento contrário para a multa de cessão de nome, que lhe é inerente.
Nesse sentido, como já esposado em outros votos em que firmei meu
posicionamento sobre a aplicação da prescrição intercorrente às multas substitutivas da pena de
perdimento, e correlatas, penso que não há sentido em endereçar de forma contrária quanto à
multa debatida no presente processo, configurando-se sua natureza jurídica como administrativa.
Inclusive, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já esposou entendimento
convergente com supramencionada natureza em seu Parecer 153/2018, quando analisou se a
exação oriunda dessa multa faria jus aos descontos do PERT:
Fl. 10057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
29

Fl. 10058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
30

Fl. 10059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
31

Fl. 10060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
32

Fl. 10061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
33

Em que pese a costumeira resistência que enfrento na colação da íntegra de
documentos como tais, entendo que é essencial levantarmos que a análise da natureza da
respectiva multa já foi realizada pela PGFN, afirmando-se categoricamente tratar-se de multa
administrativa, e não tributária.
O escopo do referido parecer, recorte dado pelo órgão, é claro ao estabelecer que
não se está analisar a natureza da multa para fins de inclusão do PERT, mas que o objetivo é em
prima facie, análise da natureza da multa, para posterior enquadramento ou não no programa de
parcelamento, considerando evidente reflexo dessa determinação na natureza da exação exigida.
Fl. 10062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
34
Não há, portanto, que se criar interpretação endereçada à malfadada inclusão
dessa penalidade como tributária.
Nesse sentido, notória a natureza aduaneira/administrativa da multa aqui debatida,
o que atrai a aplicação da prescrição intercorrente, em conformidade com o artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999, sob a guarida do Tema 1293, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com
a devida observância do sobrestamento do presente feito.
Contudo, a despeito do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
pela decorrência do lapso temporal e pela natureza administrativa da multa regulamentar pelo
erro de classificação fiscal, há de se considerar, para o presente caso, a observância do parágrafo
único do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entendo que o dispositivo supramencionado tem conteúdo análogo ao que dispõe o
parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, considerando a possibilidade de superar uma
nulidade caso o julgamento de mérito seja favorável ao contribuinte, ainda que não carreguem
exatamente as mesmas palavras, pela conclusão lógica que comporta seu conteúdo.
Não faria qualquer sentido escapar à submissão dos julgamentos em sede de
recurso repetitivo e repercussão geral nos casos negativos e positivos ao contribuinte no mérito,
fosse o caso, seria a exceção posta pela norma mera letra morta.
Nesse sentido, o presente processo é passível de julgamento de mérito, tendo em
vista o enfrentamento da questão probatória disposta nos numerosos volumes documentais
presentes para deslinde da controvérsia que resta em relação à multa de cessão de nome.
Passemos, então, à análise do mérito, com abordagem das soluções de consulta que
conceituam o encomendante do encomendante, e porque penso que se aplica ao presente caso.
Das soluções de consulta e da configuração do encomendante do encomendante
É importante trazermos ao presente voto o conteúdo das soluções de consulta que
estabelecem a inexistência de fraude ou simulação, quanto à interposição fraudulenta de
terceiros, nos casos do encomendante do encomendante:
Fl. 10063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
35
Solução de Consulta COSIT no 158 DE 24/09/2021
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DO ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES
POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido -
o encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela
legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda,
e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda
de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos
de importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do
real comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art.
33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a
figura da infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude,
simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do
importador ou por parte do encomendante predeterminado. O curto
tempo de permanência de mercadoria em estoque não tem o condão de,
isoladamente, descaracterizar modalidade de importação indireta por
encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de
Fl. 10064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
36
2006, arts. 11 e 13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de
1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18
e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa
RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB no 1.986, de
2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos,
especificamente em relação às perguntas de números 2 (dois), 3 (três), 6
(seis), e à primeira parte da pergunta no 7 (sete), tendo em vista que os
referidos questionamentos não observam o previsto nos incisos II, XI e XIV
do art. 18 da IN RFB no 1.396, de 2013, que regulamenta o processo de
consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira no
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Art. 18, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB
no 1.396, de 2013.
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Coordenadora-Geral
Na respectiva solução de consulta, a fiscalização é clara ao afirmar que:
i)
em relação à operação de importação por encomenda, com encomendante
pré-determinado no mercado interno, de empresas com vínculo societário:

ii)
em relação ao tempo que a mercadoria permanece em estoque:
Fl. 10065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
37

iii)
nas conclusões:

Solução de Consulta COSIT No 43 DE 19/03/2025
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Fl. 10066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
38
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DO ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES
POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela
legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda,
e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda
de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos
de importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do
real comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976,
ou acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o
art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas
entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 158, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
CLIENTE. ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR
FRAUDE,
SIMULAÇÃO
OU
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Os recursos adiantados pelo cliente ao encomendante, sob a forma de
arras ou sinal, em relação à venda no mercado interno da mercadoria
importada, com a obrigação de entrega futura (após a nacionalização),
por si só, não descaracteriza a importação por encomenda, ainda que
parte do recurso seja usado na efetivação da operação, desde que haja
compatibilidade financeira e operacional e os termos pactuados sejam
legítimos. Nesse caso, não estaria caracterizada a ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de
que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art.
Fl. 10067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
39
33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
CLIENTE. ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR
FRAUDE,
SIMULAÇÃO
OU
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Se as operações de importação foram efetivadas por conta própria e o
comprador final (cliente) não se reveste de características que o
enquadrem como adquirente, o mero adiantamento de recursos por
parte deste, sob a forma de arras ou sinal, em relação à venda no
mercado interno da mercadoria importada, com a obrigação de entrega
futura (após a nacionalização), por si só, não descaracteriza a importação
por conta própria, ainda que parte do recurso seja usado pelo importador
na efetivação da operação, desde que haja compatibilidade financeira e
operacional e os termos pactuados sejam legítimos. Nesse caso, não
estaria caracterizada a ocultação do real comprador mediante fraude,
simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam
legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455,
de 1976.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de
2006, arts. 11 e 13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de
1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18
e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa
RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB no 1.986, de
2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos, por
não se tratar de dúvida sobre a interpretação de norma tributária que
caiba ser analisada em processo de consulta.
Fl. 10068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
40
Dispositivos Legais: Art. 27, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB
no 2.058, de 2021.
RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral
Em relação a essa solução de consulta, importante mencionar que deriva e contém
elementos da Solução de Consulta 158/2021, com acréscimo de considerações sobre:
i)
do adiantamento de recursos pelo cliente – arras ou sinal

Nota-se que, para a figura aqui tratada – encomendante do encomendante, é necessário
observar: (i) legitimidade das operações de compra e venda;
(ii) é irrelevante a existência de adiantamento de recursos;
(iii) é irrelevante se as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo econômico;
(iv) é irrelevante a existência de compromisso futuro de entrega da mercadoria;
(v) na mesma esteira de raciocínio, não há de se considerar o modelo operacional como
embasamento para a aplicabilidade da cessão de nome ou interposição fraudulenta presumida;
(vi) é necessário que se comprove a capacidade financeira e estrutural do importador.
As soluções de consulta supramencionadas são oriundas da Nota Coana 76/2020, dentro
do contexto da existência de diversas formas de operacionalidades internacionais, que se escoam
no mercado interno de forma a melhor atender à logística empresarial.
Vê-se que, para o caso concreto, conforme demonstrado no tópico anterior, a estrutura
percebida é exatamente do encomendante do encomendante: a ST opera como importadora por
Fl. 10069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
41
encomenda, com objetivo de fornecimento de mercadorias para DESTRO e QSM, que
consequentemente, no mercado interno, escoam respectivas mercadorias aos grupos econômicos
Lojas Americanas e B2W.
Não há questionamento acerca da legitimidade das operações – a exemplo da
inexistência de dúvida da fiscalização quanto ao ônus financeiro da operação, não há
questionamento se a operação ocorreu de forma fictícia, não há questionamento sobre a logística
operacional quanto à existência de simulação, não há questionamento sobre a documentação
contábil e fiscal, além das obrigações acessórias aduaneiras – exceto com a exigência de se constar
a LASA e B2W na declaração de importação por encomenda, não há, enfim, qualquer
questionamento acerca da legitimidade da operação internacional.
A fiscalização se apoia nos seguintes indícios:
. apoia-se nas estreitas ligações entre LASA, B2W, ST, QSM e DESTRO, por
configurarem empresas do mesmo grupo econômico;
. toda a mercadoria importada por encomenda para DESTRO e QSM é
endereçada, no mercado interno, para LASA e B2W;
. curto intervalo de tempo entre a emissão da NF-e de entrada das
mercadorias nacionalizadas na ST Importações da data de emissão da NF-e
de saída para QSM e DESTRO, e consequentemente destas para a B2W e
Lojas Americanas.
. centralização gerencial entre as empresas do grupo, demonstrada pelos
dirigentes constantes nos quadros societários;
. afirmativa de que a ST precisa de repasses originários da DESTRO e QSM,
por meio de Fenícia, para pagar suas despesas operacionais e pagar o
câmbio, configurando dependência financeira;
. Há um encadeamento das operações desde o início, em razão da
verificação de “Purchase Order”, e que isso configura a inexistência de
pedidos reais de mercadorias da LASA e B2W para a Destro e QSM;
Me parece que os indícios supramencionados nos conduzem exatamente às afirmativas
apresentadas nas soluções de consulta que legitimam o encomendante do encomendante, que
aponta de forma expressa que a existência de adiantamento de recursos de valores relativos às
operações de importação por encomenda, do destinatário final ao encomendante, bem como a
relação empresarial existente quanto a um grupo econômico, não tem capacidade de configurar
interposição fraudulenta, desde que se comprove a capacidade financeira do importador e a
realidade das operações da cadeia operacional.

Fl. 10070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
42

Dos precedentes favoráveis no CARF – anteriores e posteriores às soluções de consulta
Para melhor demonstrar a afirmativa posta pelas soluções de consulta, quanto à
legitimidade da figura do encomendante do encomendante, este Tribunal já se debruçou sobre o
tema, inclusive em decisões anteriores às disposições supramencionadas, de forma favorável.
Afirma-se, em tais precedentes, em síntese:
(i)
que não há interposição fraudulenta quando existe um cliente destinatário da
mercadoria, porque essa relação se dá no mercado interno;
(ii)
o pedido de compra registrado antes da operação de importação não configura
fraude ou simulação na interposição fraudulenta; e
(iii)
a existência de adiantamento de recursos do cliente final para o encomendante –
desde que registrado em contrato de fornecimento entre eles, também não se
configura interposição fraudulenta.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/01/2010, 18/07/2011
MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Na importação direta, o importador é o próprio adquirente dos bens
importados, realizando a importação com recursos próprios e por seu
próprio risco. Na importação por conta e ordem de terceiros, o importador
presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação de preços,
intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de onde provém os
recursos para a realização da importação. Na importação para a revenda a
encomendante predeterminado, importador estabelece uma relação de
comissão com adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o
adquirente é o comitente, entrando o importador na operação de
importação com recursos próprios e se comprometendo a revender os
bens importados ao adquirente. Na hipótese de divergência entre a
operação de importação declarada e a operação de importação
efetivamente realizada, havendo ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, configura-
se o dano ao erário, punido com pena de perdimento das mercadorias,
penalidade convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das
Fl. 10071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
43
mercadorias, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida. (artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA.
A interposição fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação, ou comprovada, na
existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de
fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o
real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça
oculta aos olhos da fiscalização.
DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
É incabível qualquer discussão sobre a existência ou não de dano ao erário
na ocorrência de uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 23 do
Decreto Lei no 1455/76, pois a ocorrência de dano naquelas hipóteses
decorre do próprio texto legal.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA POR SIMULAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
Na interposição fraudulenta por simulação, é necessária a demonstração
da ocorrência da simulação, ou seja, que a relação estabelecida entre o
importador e o suposto real adquirente por conta e ordem ou suposto
encomendante não é de compra e venda de bens no mercado interno,
mas de prestação de serviços, de logística, aduaneiros, cotação de preços,
intermediação ou de comissão, a depender do caso, o que não restou
comprovado no caso em análise.
(Processo no 10314.722932/2013-50, Acórdão no 3401-003.174, sob
relatoria do conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/03/2010
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL.
COMERCIALIZAÇÃO SUBSEQUENTE À REVENDA DA PRIMEIRA ADQUIRENTE.
A presunção de que trata o artigo 27 da Lei no 10.637/2002 deve ser
relativizada nas operações declaradas por conta e ordem de terceiro, em
relação às cadeias de comercialização subsequentes. A documentação
probatória juntada aos autos demonstram ser a real adquirente das
mercadorias declarada na DI a efetiva negociante no exterior e a
Fl. 10072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
44
proprietária primeira das mercadorias Recurso Voluntário Provido. Crédito
Tributário Exonerado
(Processo no 10925.720088/2013-34, Acórdão no 3302-003.512, sob
relatoria do conselheiro Paulo Guilherme Deroulede)

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 24/09/2009
MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO. CONCEITO LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE
OPERAÇÃO DECLARADA E PRATICADA. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO
MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. MULTA POR CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO.
Na importação direta, o importador é o próprio adquirente dos bens
importados, realizando a importação com recursos próprios e por seu
próprio risco. Na importação por conta e ordem de terceiros, o importador
presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação de preços,
intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de onde provém os
recursos para a realização da importação. Na importação para a revenda a
encomendante predeterminado, o importador estabelece uma relação de
comissão com adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o
adquirente é o comitente, entrando o importador na operação de
importação com recursos próprios e se comprometendo a revender os
bens importados ao adquirente. Existe um conceito legal para cada
modalidade de importação, o que resulta em considerar a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
como uma importação por conta e ordem deste, nos termos do artigo 27
da Lei no 10.637/2002, e a manter a caracterização de uma importação
para a revenda a encomendante predeterminado, na hipótese de haver
participação do encomendante predeterminado nas operações comerciais
relativas à aquisição dos produtos no exterior, por força do artigo 11,
parágrafo 3o, da Lei no 11.281/2006. Na hipótese de divergência entre a
operação de importação declarada e a operação de importação
efetivamente realizada, havendo ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, configura-
se o dano ao erário, punido com pena de perdimento das mercadorias,
penalidade convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das
Fl. 10073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
45
mercadorias, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida. (artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76).
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. CARACTERIZAÇÃO.
O tipo infracional previsto no artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76 não é a
mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas
a ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros", de modo que, para a caracterização
da infração, deve ser identificado o dolo e a infração deve ser grave em
substância e não uma infração meramente formal.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA.
A interposição fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação, ou comprovada, na
existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de
fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o
real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça
oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO
DECRETO LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório
da ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um
conjunto de elementos de prova que demonstrem que as condutas
imputadas aos intervenientes das operações de comércio exterior se
enquadram no tipo infracional previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto
no 1.455/1976.
(Processo no 12466.720338/2011-54, Acórdão no 3401-003.985, sob
relatoria do conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)
E, considerando a aplicação das soluções de consulta tratadas neste voto, vale
mencionar os seguintes precedentes que tratam exatamente do conjunto de autuações relativo às
operações dos grupos econômicos aqui debatidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2014 a 30/06/2015
Fl. 10074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
46
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DE MERCADORIA IMPORTADA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA POR CESSÃO
DE NOME. DESCABIMENTO.
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007,
quando não comprovada a fraude ou simulação negocial, na realização de
operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias, não se configurando a necessária interposição fraudulenta
quando os intervenientes estão respaldados em contratos comerciais
válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional para
realização das operações e não restou demonstrada qualquer
irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras conjecturas
findadas em relações societárias e direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. PROVA. DIFERENÇA
DE IPI NA OPERAÇÃO
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelo recorrente nos
autos é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição
fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são
atividades lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa
privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter
aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de
diferenças de IPI nas operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720091/2018-99, Acórdão no 3401-010.570, sob
relatoria da conselheira Fernanda Kotzias)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
PROVAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação da
Impugnação, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já
tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o
do Decreto n. 70.235/1972.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA SUJEITA A
PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB PARA APLICAÇÃO.
Fl. 10075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
47
O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de infração para exigir a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, prevista no
parágrafo 3o do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI No 1455/76.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 23, V e § 1o e 3o , do
Decreto-Lei n. 1455/76, quando não comprovada a fraude ou simulação
negocial, na realização de operações de importação, tendente à ocultação
dos reais adquirentes das mercadorias, não se configurando a necessária
interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em
contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-financeira e
operacional para realização das operações e não restou demonstrada
qualquer irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras
conjecturas findadas em relações societárias e direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. PROVA. DIFERENÇA
DE IPI NA OPERAÇÃO
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pela recorrente nos
autos é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição
fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são
atividades lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa
privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter
aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de
diferenças de IPI nas operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720106/2018-19, Acórdão no 3302-013.835, sob
relatoria da conselheira Denise Madalena Green)
Do precedente do judiciário em relação à mesma estrutura operacional com diferentes
intervenientes
Ainda que como apoio para ratificar o que tem sido construído ao longo desse voto,
entendo essencial trazer à baila jurisprudência recente do 5o Tribunal Regional Federal que analisa
a mesma estrutura operacional posta nesse debate, com diferentes intervenientes, em que
reconhecida a legitimidade da existência do encomendante do encomendante:
EMENTA
ADMINISTRATIVO,
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR ADUANEIRO DA
Fl. 10076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
48
MERCADORIA E MULTAS. DEPÓSITO DO VALOR DAS MULTAS) SOMENTE APÓS À
SENTENÇA. CORREIÇÃO NO PROCEDIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO AO NÃO
LIBERAR AS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
IMPORTAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
SUPOSTA
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PERDIMENTO DE MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
DÃO CONTA DE OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AOS INTERESSES ADUANEIROS. PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS.
CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO. CONDICIONAMENTO DO
LEVANTAMENTO DO VALOR DOS DEPÓSITOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO
DEDUZIDA PELA APELANTE NA SEARA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DO APELO
EM ORDEM DE CONCEDER A SEGURANÇA.
1. Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Comexport Trading
Comércio Exterior LTDA (COMEXPORT) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 21a Vara Federal de Pernambuco, que denegou a segurança pleiteada, em
razão de a parte impetrante ter realizado somente o depósito do valor aduaneiro
das mercadorias, sem depositar o montante das penalidades cabíveis, não
obstante previamente instada a fazê-lo de modo integral.
2. Nos autos do Processo no 0815559-79.2023.4.05.0000 foi apresentado pedido
autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação, que foi liminarmente
concedido, de modo que foi determinada a liberação das mercadorias, ordem que
restou efetivamente cumprida em 29/12/2023.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se pode haver o desembaraço aduaneiro e, por
conseguinte, a liberação das mercadorias registradas na DI no 23/1734043-4
(NCM 8504.40.90), considerando-se que houve o depósito integral do valor das
mercadorias e das penalidades pecuniárias a serem eventualmente impostas,
inclusive em nome de terceiros.
4. Não houve violação ao devido processo legal, por parte do juízo processante:
apesar de ele, aparentemente, ter constituído na consciência da apelante justa
expectativa de que haveria a análise do seu pleito de liberação de forma prévia à
sentença, que foi subvertida quando da denegação da segurança, tão logo
constatado o não recolhimento das penalidades, a cronologia dos fatos contraria
a tese da apelante, pois ela já tinha conhecimento do valor das multas aduaneiras
impostas (R$ 160.000,00) e optou por não recolhê-las, tal qual lhe fora
determinado, não podendo, com isso, atribuir responsabilidade ao juízo
processante pela conduta que ela, apelante, elegeu praticar à época.
5. Dito isso, e antes de adentrar ao mérito propriamente dito da possibilidade de
liberação das mercadorias, é necessário esclarecer como a Fiscalização chegou às
suas conclusões de que haveria potencial ilicitude no despacho aduaneiro.
6. O Decreto no 6.759/2009 regulamenta os procedimentos voltados às atividades
administrativas de comércio exterior e, no seu Livro V, regulamenta o controle
Fl. 10077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
49
aduaneiro de mercadorias, normatizando todo o modus operandi do
desembaraço aduaneiro.
07. No caso em apreço, houve parametrização das mercadorias inicialmente no
canal verde, porém, a equipe de gerenciamento do Fisco reclassificou-as no canal
amarelo, em virtude da existência de potenciais irregularidades na
documentação. Na sequência, pela análise documental, o Fisco entendeu que a
mercadoria importada foi nacionalizada à conta de terceiro, com ocultação do seu
real adquirente, irregularidade esta vedada pelo que dispõe o art. 23, do Decreto-
lei no 1.455/1976.
08. Conforme os relatórios presentes nos Processos no 19378.720229/2023-17
(Auto de Infração no 0417900-229525/2023), 19378.720230/2023-33 (Auto de
Infração no 0417900-231463/2023) e 19378-720.236/2023-19 (auto de infração
da multa), verificou-se que foi sugerida pena de perdimento das mercadorias,
além da imposição de multa pelas infrações à legislação aduaneira.
09. Colhe-se da autuação que, supostamente, haveria duas empresas não
declaradas efetivamente importando a mercadoria, Luzia 2 e Luzia 3, integrantes
do Grupo Luzia, e esse foi o real motivo da conclusão do auto de infração ter
apontando a possibilidade de perdimento das mercadorias (a questão ainda está
sujeita à análise das impugnações apresentadas pelas três empresas na seara
administrativa).
10. Há interposição fraudulenta de pessoas, numa operação de comércio exterior,
quando uma pessoa física ou jurídica, que aparenta ser responsável pela
operação, atua para ocultar o sujeito passivo que é o real beneficiário da
transação.
11. A requerente argumenta que atuou na importação por encomenda de
terceiros e não por conta e ordem de terceiros como consta no auto de infração.
12. De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, as duas
modalidades de importação apresentam regramento distinto.
13. Na importação por conta e ordem de terceiro, a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em nome próprio, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria de procedência estrangeira, adquirida no exterior por
outra pessoa, física ou jurídica, o adquirente da mercadoria por conta e ordem: o
Sujeito "A" compra do Sujeito "C" e contrata o Sujeito "B" apenas para
nacionalizar as mercadorias. Já na importação por encomenda, a pessoa jurídica
importadora é contratada para promover, em seu nome e com seus recursos, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira por
ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado: O
Sujeito "A" deseja comprar uma mercadoria e contrata o Sujeito "B" para
nacionaliza-la, sendo ele, o Sujeito "B", também responsável pelo pagamento ao
Sujeito "C", sediado no exterior, trazendo a mercadoria para o Brasil e entregando
ao Sujeito "A".
Fl. 10078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
50
14. Na importação por encomenda, há um "encomendante" que contrata o
importador para promover a aquisição no exterior e nacionalização da
mercadoria, podendo participar ou não das operações comerciais relativas à
aquisição da mercadoria no exterior.
15. A Fazenda Nacional defende que, de acordo com o entendimento do Conselho
de Administração de Recursos Fiscais (CARF), para a configuração da prática
fraudulenta em questão, é desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano
ao erário (dano patrimonial decorrente da evasão de tributos) e dolo específico
para esse fim, uma vez que bastaria a ocorrência de prejuízos ao controle
administrativo-aduaneiro (CARF. Processo no 11075.720099/2013-35. Segunda
Turma
Ordinária.
Quarta
Câmara.
Terceira
Seção
de
Julgamento.
Publicação:13/09/2016).
16. Estando presentes evidências da prática da infração, baseadas na falta de
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados, caberia, em tese, a aplicação da pena de perdimento e, por isso, não
poderia haver a liberação da mercadoria, nem mesmo com o depósito, pois no
âmbito do combate à interposição fraudulenta, a autoridade tributária e
aduaneira não se pauta pelo volume arrecadatório, mas, sim, pelo interesse
público, ditado pelo legislador, de que os atos praticados pelos intervenientes no
comércio exterior se submetam ao devido controle aduaneiro.
17. Muito embora a questão ainda está sujeita à análise das impugnações
apresentadas pelas três empresas (COMEXPORT, INGETEAM e LUZIA) na seara
administrativa e não seja alvo de debate neste feito, é impossível definir a
questão sem pelo menos analisar-se perfunctoriamente a operação que gerou as
autuações, ainda que não haja pedido expresso da parte impetrante no sentido
de sindicar os negócios realizados.
18. Nesse sentido, percebe-se haver indícios nos autos de que foi realizada uma
importação por encomenda:
a) a empresa apelante possui aparente solidez no mercado, operando desde
1973; b) ela é tem como propósito realizar importação, exportação e distribuição
de uma ampla variedade de produtos, conforme se colhe do aditivo ao seu
contrato social que foi juntado aos autos (fls. 33 a 70/ 88 do Id.
4058300.28882355);
c) seu capital social está integralizado e é da ordem de R$ 2.700.000,00 (dois
milhões e setecentos mil reais), aparentando ter capital de giro para efetuar a
operação de importação de forma autônoma;
d) o contrato referente à operação mercantil (COMEXPORT x INGETEAM) e o
"invoice" (fatura), juntados aos autos nos Ids. 4058300.28882343 e
4058300.28882342, dão conta de que INGETEAM contratou a COMEXPORT para
que ela adquira, no exterior, os produtos encomendados e realize todos os
trâmites logísticos de importação, nacionalização e entrega dos bens, devendo a
Fl. 10079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
51
COMEXPORT conduzir os negócios necessários para isso com os fornecedores
estrangeiros das mercadorias, acordando com eles as condições de fornecimento,
incluindo prazos e condições de pagamento; e,
e) o contrato de câmbio (Id. 4058300.28882342) indica que o pagamento à
empresa sediada no exterior (fornecedora das mercadorias), foi feito pela
apelante.
19. Apesar de não haver nos autos uma comprovação do fluxo financeiro ocorrido
entre a importadora (COMEXPORT) e a adquirente (INGETEAM), bem como entre
a adquirente e as empresas do Grupo Luzia, os elementos de prova fornecem
fortes indícios de que houve, de fato, uma importação por encomenda.
20. Se a legislação aduaneira permite que a INGETEAM contrate a empresa
requerente para comprar no exterior a mercadoria e entregar a ela no Brasil, é
irrelevante destino final das mercadorias, pois elas teriam sido importadas
legalmente, obedecendo-se aos trâmites prescritos para o comércio exterior,
sendo, inclusive mais racional, economicamente, importa-las pelo Estado de
Pernambuco, como de fato ocorreu, mais próximo do destino final de entrega, já
que o cliente que comprou os produtos da INGETEAM estaria sediado no Estado
da Paraíba.
21. Reforça essa conclusão os termos da Solução de Consulta COSIT no
158/2021.
22. Havendo indícios da legalidade da operação realizada pela apelante, resta
afastado o argumento fazendário contrário à liberação da mercadoria, baseado na
Instrução Normativa SRF no 680/2006, que afirma que quando sujeitas a pena de
perdimento, as mercadorias não podem ser alvo de desembaraço antecipado,
mesmo com o recolhimento do valor aduaneiro e das penalidades eventualmente
imposta, em caso de impugnação da autuação.
23. Por fim, há que se considerar aqui também o aspecto teleológico da autuação:
a proteção aos interesses nacionais.
24. Os bens importados consistem de inversores para sistemas fotovoltaicos on-
grid, tipo central, para rede trifásica, conforme os autos de infração. Tais
equipamentos são essenciais para geração de energia solar, pois realizam a
conversão da energia elétrica gerada pelos painéis solares, de corrente contínua
para corrente alternada, possibilitando o uso da energia elétrica gerada pelos
painéis solares fotovoltaicos na rede de transmissão comum.
25. A única irregularidade apontada pela fiscalização relativamente ao despacho
aduaneiro, seria a suposta existência de interposição fraudulenta de pessoas na
importação (algo que ainda será examinado na seara administrativa, mas que,
conforme dito acima, não parece encontrar eco na realidade dos autos).
Fl. 10080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
52
26. Não foram apontados quaisquer defeitos ou irregularidades nos
equipamentos que indiquem que devam não ser nacionalizados, ou seja, não
foram indicados vícios no produto que provoquem riscos no seu uso.
27. Além disso, não se está aqui tratando de produtos de consumo, que poderiam
inundar o mercado nacional e pôr em risco a segurança, saúde ou integridade do
consumidor nacional, mas sim de equipamentos destinados à geração de energia
"limpa", advindos de um grupo produtor internacionalmente conhecido
(INGETEAM) e cuja qualidade não foi questionada pela Fiscalização, tanto que não
foram feitas quaisquer exigências de comprovação relativas à viabilidade técnica
dos equipamentos.
28. Nesse cenário, ainda que se ignorem os aspectos internos dos negócios
realizados entre as partes, uma possível pena de perdimento parece severa
demais, fugindo à moldura constitucional preconizada para a atuação aduaneira.
29. A pena de perdimento de mercadorias é sanção extremamente rigorosa e que
só se justificaria quando: a) resta evidenciado efetivo intuito de subtrair-se à ação
fiscal; b) configurado o uso de falsidade, material ou ideológica; c) quando se trate
de mercadoria que apresente um risco ao consumidor nacional.
30. A partir dessa compreensão, tem-se que a penalidade deve ser ponderada a
partir do teor do que seriam a efetivas finalidades do controle aduaneiro,
presentes no art. 237, da Constituição, bem assim pela aplicação dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos também de
assento constitucional, e plenamente aplicáveis à seara administrativa, nos
termos do que dispõe o art. 2o, da Lei no 9.784/1999.
31. Não se desconhece que a Administração Aduaneira está vinculada ao princípio
da legalidade. Contudo, permitir que o Fisco retenha e decrete perdimento de
bens imprescindíveis para a produção nacional de energia, quando ele tem toda
condição de apurar as responsabilidades pela importação supostamente
fraudulenta e punir os eventuais culpados com a imposição das multas aplicáveis,
não parece razoável ou mesmo proporcional à suposta infração praticada.
32. Na hipótese, não compactua com os interesses nacionais a retenção da
mercadoria, pois num contexto geral de crise climática e preocupação crescente
com a exploração de fontes de energia renováveis, tais equipamentos são
imprescindíveis para produção de energia limpa. Sua utilização se mostra apta a
fortalecer o mercado fornecedor de energia nacional, contribuindo para o
fortalecimento e a melhoria da competitividade da indústria nacional, além de
proporcionar uma maior abundância da oferta de energia para os consumidores
pessoa física, caso sejam efetivamente empregados pelas empresas adquirentes
nas suas finalidades.
33. O mesmo não ocorrerá se permanecerem apreendidos nas dependências da
Receita Federal do Brasil, aguardando a conclusão do procedimento
administrativo fiscal, ora em curso.
Fl. 10081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
53
34. Ademais, colocada a infração supostamente cometida pelas empresas
envolvidas em uma perspectiva de preservação dos interesses nacionais, não
resta caracterizado impedimento à liberação dos referidos bens: são apenas dois
inversores fotovoltaicos, o que, pela quantidade, não ameaça empresas
brasileiras com concorrência desleal; os produtos não oferecem risco (repita-se)
ao consumidor em geral e não há evidências de que houve violação de
propriedade intelectual (marcas e patentes); não há na autuação qualquer indício
de prática criminosa na seara do comércio exterior: contrabando, descaminho,
tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro, etc.; não há ameaça
à proteção à fauna e à floresta nacionais, pelo contrário, a produção energética
solar, a ser feita com o uso de tais equipamentos, poderá beneficiar a proteção
ambiental, pois se trata de fonte limpa e renovável, indo ao encontro dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da Organização da
Nações Unidas (ONU) (ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia
barata, confiável, sustentável e renovável para todos), que o Brasil acolheu,
quando participou da Cúpula das Nações Unidas em 2015.
35. Por fim, aparentemente, não houve sonegação de tributos sobre o comércio
exterior ou mesmo de tributos internos, mas, ainda que venha a se verificar
eventual sonegação tributária, isso poderia ser corrigido no curso da autuação
fiscal, de tal sorte que não se poderia sustentar, especificamente na hipótese em
apreço, que a fiscalização em questão estaria realizando o imperativo delineado
no art. 237, da Constituição, para a atuação do controle aduaneiro: a defesa dos
interesses fazendários nacionais.
36. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 5a Região, confirma o
raciocínio aqui feito, no sentido de que, havendo o recolhimento do valor
aduaneiro da mercadoria e das respectivas penalidades, não estando elas sujeitas
à pena de perdimento, caberia a sua liberação: Processo:
08098401220224058000, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador
Federal Vladimir Souza Carvalho, 4a Turma, Julgamento: 05/09/2023 Processo:
08093454320214050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal
Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1a Turma, Julgamento:
07/10/2021 Processo: 08138629120194058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3a Turma, Julgamento:
30/04/2020.
37. Fica o levantamento dos depósitos feitos nos autos, condicionado à conclusão
dos procedimentos administrativos de verificação da importação, de forma
favorável a impetrante.
38. Apelação provida, em ordem de reformar a sentença para conceder a
segurança requerida e determinar a imediata liberação das mercadorias
importadas, mediante o consequente desembaraço aduaneiro, ficando
condicionado o levantamento dos depósitos judiciais existentes nos autos, ao
Fl. 10082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
54
sucesso da impugnação e eventuais recursos apresentados pela apelante contra a
autuação na seara administrativa.
39. Deixa-se de aplicar o § 11, do art. 85, do CPC, ante a ausência de condenação
em honorários advocatícios, à vista do que dispõe o art. 25, da Lei 12.016/2009.
(Processo no 0823700-19.2023.4.05.8300 - apelação cível - COMEXPORT TRADING
COMERCIO EXTERIOR LTDA, relatora Desembargador(a) Federal Cibele Benevides
Guedes da Fonseca - 5a Turma – TRF5, julgado em 12/06/2024)

Da inexistência de fraude ou simulação
Ainda que sustentado como ratio decidendi do presente voto a natureza de encomendante
do encomendante da operação, nos termos das Soluções de Consulta já mencionadas, ressalta-se
que não se vislumbra, do conjunto probatório acostados aos autos, qualquer indício de
irregularidade nas operações internacionais.
Ainda, destaca-se que a fiscalização aqui contesta somente a fase final da operação – entre
Destro e QSM e LASA e B2W, sem qualquer lastro ou alegação sobre a ilegitimidade da operação
realmente realizada pela ST Importações.
Nesse sentido, já esposei posicionamento técnico sobre o conjunto probatório necessário a
se comprovar a interposição fraudulenta:
Considerações gerais sobre os aspectos da interposição fraudulenta
O recorrente afirma a ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada
no Auto de Infração, qual seja, o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no
1.455/1976, regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, § 1o do Decreto no
6.759/2009, destacados a seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
Fl. 10083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
55
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59):
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Antes de adentrar à questão probatória, que definirá se houve de fato
interposição fraudulenta de terceiros, vale tecer algumas considerações a respeito
do instituto.
Existem na legislação brasileira atualmente três modalidades de importação: i)
por conta e ordem de terceiro; ii) por encomenda; e iii) importação própria.
Importação por conta e ordem de terceiros
A importação por conta e ordem de terceiros é modalidade de impor- tação
indireta em que o importador (geralmente uma trading company) promove o
despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiri- das por outra
entidade (“adquirente”), em razão de contrato de prestação de serviços
previamente firmado.
Nos termos do artigo 2o da Instrução Normativa no 1.861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de ter- ceiro aquela em que
a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho
aduaneiro de importação de mer- cadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa
jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem a
pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior,
em seu nome e com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem referido
no caput para promover o despacho aduaneiro de importação. [...]
Para a ocorrência da importação por conta e ordem, diversos elementos devem
ser levados em consideração: (i) existência de contrato de prestação de serviços
firmado entre o adquiren- te e o importador; (ii) emissão da fatura comercial
contra o adquirente; (iii) registros contábeis e fiscais do importador devem indicar
que se trata de mercadoria de terceiros; (iv) emissão de nota fiscal para acom-
panhar a saída das mercadorias e nota fiscal de prestação de serviços pelo
importador contra o adquirente, não havendo operação de venda de mercadorias; (v)
financiamento da importação pelo adquirente e (vi) importação nos termos definidos pelo
adquirente, que é quem assume o risco pela operação.
Importante, portanto, destacar que, a simples antecipação de recursos ao
importador de merca- doria estrangeira que age como o real interessado da
Fl. 10084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
56
operação não deve resultar necessariamente na classificação da importação como
por conta e ordem de terceiros. Se comprovada a legitimidade e o interesse do
im- portador em adquirir para si as mercadorias importadas, a importação teria
ocorrido somente “por conta”, e não “por ordem” de terceiro.
Importação por encomenda
A importação por encomenda é aquela em que o importador promove, em
seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de impor- tação
de mercadoria para revenda a encomendante predeterminado.
Nos termos do artigo 3o, da IN no 1861/2018:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira
por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata o
importador por encomenda referido no caput para realizar a transação comercial
de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho
aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante
predeterminado. [...]
Difere-se a presente modalidade de importação, da importação por conta e
ordem de terceiro – em que o importador age como mero mandatário do
adquirente local, o importador por encomenda é aquele que participa da
negociação da compra e venda das mercadorias importadas, sendo o
principal interessado na operação. Tal elemento aproxima a importação
por encomenda da importação por conta própria, de modo que em ambos
os casos os documentos relativos à importação serão emitidos em nome
do próprio importador.
Em relação ao financiamento da operação de importação de encomenda, a Lei no
11.281/2006 prevê que a importação por encomenda deve ser realizada com
recursos próprios da importadora, sob pena de ser caracterizada a importação por
conta e ordem de terceiros.
Contudo, um dos pontos importantes da legislação aplicável nessa modalidade de
importação, é a previsão do parágrafo 3o, do artigo 3o, da mesma IN
supramencionada, que dispõe sobre a permissão do encomendante para
antecipar recursos ao importador relacionados à revenda, e não necessariamente
à importação da mercadoria, o que, costumeiramente, recai sobre a
reclassificação da modalidade como importação por conta e ordem de terceiro.
Importação própria
A importação própria (ou direta) é a mais simples: trata-se da impor- tação
ocorrida entre os mesmos sujeitos que participam da compra e venda das
Fl. 10085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
57
mercadorias. Assim, o exportador (no exterior) é o vendedor da mercadoria,
enquanto que, no Brasil, aquele que importa e realiza o desembaraço aduaneiro
da mercadoria é o adquirente final.
A importação direta presume-se feita com os recursos do próprio importador que,
uma vez proprietário da mercadoria, pode dispor dela livremente (uso e consumo,
revenda, industrialização etc.).
A problemática envolta às modalidades de importação diz respeito à existência de
diversificados modelos de negócios atuais, considerando a fluidez e rapidez das
operações, para além das reestruturações físicas e societárias desenvolvidas para
atendimento de menor onerosidade logística, tributária, empresarial, trabalhista,
ambiental, aduaneiras e demais obrigatoriedades e demandas que são sujeitas as
pessoas jurídicas que operam no comércio/industrialização interno e exterior.
Vê-se que, por vezes, o mero conhecimento do adquirente da mercadoria, em
momento anterior ao desembaraço aduaneiro, pode ocasionar a imputação das
infrações e penalidades aduaneiras quanto à reclassificação de uma importação
própria (direta), para uma importação por encomenda ou por conta e ordem de
terceiro (indireta).
Para tanto, nesse aspecto, necessário se faz analisar a interposição fraudulenta de
terceiros – que pode ser presumida1 ou comprovada2, que historicamente nasceu
para combate às fraudes, especialmente aos ilícitos referentes às operações de
comércio exterior, considerando a rápida mudança no contexto e na forma em
que são realizadas as operações internacionais.
Uma das principais preocupações oriundas da infração mencionada é com a
origem dos recursos que suportaram a operação de importação, porque a
utilização de uma pessoa jurídica laranja, desprovida de capacidade financeira,
econômica e estrutural pode se dar justamente para que não eventual e futura
execução de uma dívida tributária ou aduaneira, restando o real adquirente com o
patrimônio respaldado pelo respectivo laranja.
Nota-se, em relação às interposições fraudulentas comprovadas, dos autos de
infração que costumeiramente são lavrados, bem como nos acórdãos proferidos
neste Conselho Administrativo, que são considerados indícios do caráter
fraudulento a incompatibilidade entre as operações e as instalações físicas,
capacidade operacional, patrimônio e capacidade econômico-financeira do
importador, ausência de histórico de importações, alta heterogeneidade da
natureza das mercadorias importadas, opção por despacho aduaneiro em

1 Disposta no artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1455/1976, em que se presume a interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados, considerando-se a inversão do ônus da prova de tais recursos ao interveniente
autuado.
2 Disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, em que é considerado dano ao erário as
infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 10086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
58
localidade menos vanyajosa ao interveniente, dentre outros elementos de prova,
que devem compor o conteúdo da ação fiscalizatória que embasará a acusação de
interposição, mediante fraude ou simulação.
É necessário enfatizar que, nesse tipo infracional comprovado há íntima e direta
relação com a ocorrência de fraude e simulação, desprendendo-se desse status a
interposição legítima, quando ausentes os elementos comprobatórios que
demonstrem que a operação de importação aconteceu sob a guarida do intento
de iludir o controle aduaneiro exercido pela administração Pública, com a
presença do aspecto volitivo do agente.
Neste passo, também é essencial delimitar que a mera conduta que visa reduzir
ou diferir o pagamento do tributo não se configura fraude ou simulação.
A configuração da infração disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976 pode ser representada pela presença dos seguintes elementos: i)
negócio aparente ou simulado (a importação declarada); (ii) negócio dissimulado
ou efetivamente pretendido (a importação oculta da autoridade aduaneira),
desde que a ocultação não seja resultante de mero erro, plenamente
comprovado; e (iii) do conluio entre as partes (importador declarado e sujeito
oculto).3
Deve-se, portanto, considerando o ônus probatório da fiscalização, restar a
infração plena e inequivocadamente demonstrada, comprovando-se a ocultação
praticada, mediante conjunto probatório de provas diretas e/ou indiretas que se
trata, em verdade, de uma importação indireta – por conta e ordem ou
encomenda, ao invés da declarada importação direta.
Logo, vê-se que as controvérsias envoltas à interposição fraudulenta comprovada
são delimitadas pelas provas acostadas ao auto de infração, pela fiscalização.
O professor Rodrigo Mineiro, em análise de casos concretos julgados pelo CARF4,
afirma que:
Constata-se que as turmas julgadoras do CARF, na grande maioria dos casos, tem aceitado
os seguintes elementos como prova para configurar a ocultação:
(A) Elementos relacionados à transação comercial e prestação de serviços:
(i) contratos;
(ii) Ordens de compra;
(iii) Elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito oculto;
(B) Elementos relacionados à liquidação financeira e controles:
(iv) Registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
(v) Não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;

3 NASCIMENTO, José Fernandes. As formas de comprovação da interposição fraudulenta na importação.
In: PEREIRA, Cláudio Augusto Gonçalves; REIS, Raquel Segalla. Ensaios de direito aduaneiro. São Paulo:
Intelecto Soluções, 2015, p. 411.
4 MINEIRO, Rodrigo Fernandes. A prova na interposição fraudulenta. In: Eficiência Probatória no CARF...
Fl. 10087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
59
(vi) Ausência de capacidade financeira do importador;
(vii) Comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do fluxo
financeiro da operação.
Afirma ainda que, em que pese não haver determinação expressa de qual ou
quais os elementos a serem considerados para configuração da infração,
destacam-se as análises probatórias relativas aos contratos firmados entre as
partes (resguardada sua subjetividade por tratar-se de instrumento particular),
ordens de compra, que se efetuadas em momento anterior à compra da
mercadoria importada para configurar a importação indireta, e finalmente, o
financiamento da importação, identificando-se o efetivo provedor ou remetente
dos recursos financeiros para aquisição da mercadoria importada.
Não basta, para que se configure a infração aqui discutida, a existência de meros
indícios, tal como – e assim também afirma o professor supramencionado, i) a
proximidade das datas de desembaraço, entrada e saída das mercadorias; (ii)
ausência de capacidade financeira; (iii) concentração de vendas para um único
cliente; (iv) margem de lucro irrisória, incompatível com a operação.
O principal pressuposto utilizado como indício de interposição fraudulenta é o
fluxo financeiro da operação, especialmente quanto à falta de capacidade
financeira da pessoa jurídica utilizada para realizar as importações de forma
simulada, somando-se indícios satélites supramencionados para comprovação da
infração.
Os indícios utilizados pela fiscalização no presente caso não contém qualquer lastro
de irregularidade, e apenas traduzem a insatisfação do fisco quanto à estrutura operacional
utilizada pelo interveniente para concretizar melhor logística de escoamento de suas mercadorias
no mercado interno, com diminuição da carga tributária, afirmado pelo próprio relatório fiscal:
Entendeu a fiscalização que as empresas Destro e QSM seriam interpostas
pessoas utilizadas pela LASA e pela B2W para redução de sua carga tributária em
operações envolvendo produtos importados.
Não há prova de que foi a LASA e B2W os negociadores das mercadorias, ou que
tenham qualquer correlação com a ST, além da pré-existência de encomendas endereçadas à
DESTRO e QSM, não há prova de que a operação é uma ficção, tendo sido demonstrado
justamente o contrário, que a realidade posta corresponde àquela declarada nos documentos que
acobertam a operação internacional.
Como já dito em outras oportunidades, entendo que o protagonista das autuações
de interposição fraudulenta – embora não exclusivo da condução probatória que deve demonstrar
e comprovar a fraude, é o fluxo financeiro das operações.
Neste auto de infração, a fiscalização limita-se a afirmar que:
4.1.3.6. Fluxos Financeiros
Fl. 10088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
60
ST Importações possui as seguintes rubricas referentes a Bancos – Contas
Correntes: 1.1.01.02.81 'Banco Bradesco SA 89441-9' 1.1.01.02.21950 'Banco do
Brasil SA 5843' 1.1.01.02.14604 'Banco Itaú SA C/C 13642-2' 1.101.02.14605
'Banco Itaú SA C/C 13643-0' 1.1.01.02.14647 'Banco Modal SA C/C 3688'
1.1.01.02.14648 'Banco Modal SA C/C 3689-0' 1.1.01.02.20242 'Banco Santander
SA', e 1.1.01.02.7900 Caixa Econômica Federal Analisando-se a escrituração
contábil de ST Importações no sistema Contágil, verifica-se que os “Salários a
Pagar” (conta 2.1.03.01.2476) não eram pagos diretamente aos seus próprios
funcionários, mas através da empresa Fenícia, situação que ocorreu desde 2014
até, pelo menos 2016, sendo a conta de contrapartida a crédito, no momento do
pagamento, 1.1.02.13.19041: 'Fenícia Banco Bradesco', conta do Ativo Circulante,
no grupo 'Outros Valores a Receber' (Planilhas B2 e B3). ... A conta 'Banco Itaú SA
C/C 13643-0' representa:
a) A transferência para este banco dos recursos oriundos de DESTRO e QSM,
b) O repasse desses recursos para outras contas (MODAL e SANTANDER) para
fechar câmbio; e
c) O repasse desses recursos para Fenícia realizar todos os pagamentos de
despesas diversas com fornecedores e salários. Ou seja, ST precisa de repasses
originários em DESTRO e QSM para, por meio de Fenícia, pagar suas despesas
operacionais e fechar câmbio.
Adiante, será visto o que ocorre na contabilidade de DESTRO, QSM, LASA e B2W.
A esta altura, já resta claro que ST Importações não possui autonomia decisória
nem operacional, prestando-se como passagem para os recursos de terceiros.
A fiscalização assume presunções a partir do aporte de valores adiantados entre ST
e DESTRO e QSM, apontando a importadora como uma estrutura sem força financeira, ou
capacidade decisória, tendo sido tal entendimento mantido pela decisão de primeira instância.
Contudo, o interveniente junta aos autos parecer contábil – para além de parecer
técnico elaborado por Everardo Maciel, que analisa quais as características contábeis e fiscais que
sustentam a legitimidade da existência de todas as pessoas jurídicas envoltas à operação – ST,
DESTRO, QSM, LASA e B2W, e substância financeira para suportar as operações internacionais:
3.1 ST Importações
A ST Importações é uma empresa do Grupo LASA e seus acionistas são a B2W
Companhia Digital com 99,9% e a LASA com 0,01%. A análise das Demonstrações
Contábeis da ST Importações revela que ano de 2011 esta auferiu lucro líquido de
R$ 1.781 mil e no ano de 2012, por sua vez, o lucro líquido foi de R$ 7.038 mil,
demonstrando sua contribuição para o Grupo LASA.
A ST Importações após a aprovação pela Destro da proforma do fornecedor
internacional inicia todos os trâmites para trazer as mercadorias para o Brasil. As
transações objeto da autuação ora analisada foram realizadas por Encomenda, de
forma que a ST Importações é responsável pelo pagamento do fornecedor no
Fl. 10089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
61
exterior, contratação da empresa transportadora e todos os demais trâmites
necessários, inclusive o desembaraço aduaneiro até a entrega dos produtos para
a Destro, sendo certo que a responsabilidade da ST Importações sobre os
produtos que estão sendo mportados se encerra na estrega os produtos
encomendados à Destro, que, a partir de então, passa a ser integralmente
responsável por elas.
Noutro passo, notadamente, a fiscalização se utiliza de questionamentos relativos
às estruturas comuns a grupos empresariais, para sustentar estranhezas quanto às operações aqui
debatidas:
4.1.3.7. Considerações sobre ST Importações
Em resumo, a ST Importações:
a) Tem sua diretoria localizada no Rio de Janeiro e composta pelas mesmas
pessoas que administram as empresas destinatárias finais das mercadorias, quais
sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas;
b) Contrata Orsilog Soluções em Logística Ltda. para executar todas as atividades
relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos
destinatários, bem como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o
controle de contas a pagar e a receber e o pagamento dos próprios funcionários
da ST Importações;
c) Possui vinte e seis funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica
chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da
empresa que fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é cônjuge da
sócia de Fenícia;
d) Importou peças e partes para Orsilog poder prestar assistência técnica em
relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse
informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se Destro e
QSM fossem os verdadeiros adquirentes;
e) Importou produtos de marcas exclusivas de B2W e LASA, e os remeteu a
DESTRO e QSM, o que não seria jamais admitido pelos detentores das marcas;
f) Ainda, contratou com terceiros (Seven, Sérfi e FSG) que não podem importar
(CNPJ suspenso) serviços de 'agenciamento de comercial internacional' com as
seguintes atribuições: -Elaboração e/ou atualização da Ficha de Produto; -
Prospecção de novos fornecedores e produtos no exterior;
-Acompanhamento da produção dos novos produtos prospectados;
-Envio de amostras dos produtos à Contratante;
-Intermediação das transações comerciais;
-Acompanhamento dos embarques das mercadorias da origem até o destino final.
Sendo dentre estes, uma empresa constituída por ex-sócios de Benutrix (Seven) e
Fl. 10090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
62
outra (FSG) com único sócio citado também em empreendimento localizado na
Florida, este com CNPJ irregular.
É como se Lojas Americanas e B2W, em vez de contratarem a importação de suas
mercadorias diretamente de uma trading, tivessem montado uma pessoa jurídica
(ST Importações) com o único objetivo de que fosse esta empresa a contratar a
trading, e não elas.
E curiosamente, apoia suas afirmativas em trabalho acadêmico de conclusão de
curso (de graduação):
Tais constatações corroboram a afirmativa de que Lojas Americanas e B2W
previamente às importações são os destinatários finais das mercadorias e são as
pessoas jurídicas que comandam todas as decisões de ST Importações,
principalmente as “decisões de compra, quantidade e quando será efetuada a
importação”, nos termos do trabalho acadêmico citado. Esta estrutura demonstra
claramente que ST Importações importava as mercadorias demandadas por seus
controladores, destinatários finais dos bens, e, ao longo deste Auto,
demonstraremos que, além de funcionar como um “braço de execução” das
importações do Grupo LASA, a autuada foi utilizada para ocultar a participação
das empresas B2W e Lojas Americanas nas operações de importação.
Com todo respeito aos trabalhos de conclusão elaborados pelos alunos dos cursos
de graduação, penso apenas que é temerário utilizar das afirmações postas por um aluno para
sustentar as presunções tecidas pela fiscalização com base nos indícios mencionados.
Vê-se que do conjunto probatório nada se extrai senão o mero inconformismo,
como já dito, em relação à estrutura operacional exercida pelos intervenientes de um mesmo
grupo econômico.
E, como já me posicionei anteriormente sobre a utilização indevida do direito
aduaneiro para punibilidade que deveria ser exercida tão somente no direito tributário, peço vênia
para colacionar este trecho ao presente voto:
Nota-se que a fiscalização a todo momento afirma que a operação foi estruturada
com objetivo de redução da base de cálculo dos tributos incidentes, considerando
que as consequências práticas do negócio jurídico sem causa residem na sua
invalidade na esfera jurídica (na perspectiva da escada ponteana, a causa atua no
plano de validade do negócio jurídico) e, por conseguinte, na impossibilidade de
sua oposição ao fisco.
Equivoca-se a fiscalização em vários aspectos.
O primeiro aspecto, e mais importante, é o transplante da indignação em relação
à reestruturação organizacional-societária da recorrente para economia tributária
à esfera do direito aduaneiro, em acusação de interposição fraudulenta, com base
em fracos indícios que não demonstram qualquer lastro de simulação ou fraude
nas operações internacionais.
Fl. 10091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
63
Quando realizados o cotejo da afirmativa de que o real adquirente é a UBR, e que
a UBI não realiza de fatos importações próprias, mas sim indiretas, porque já
existe um adquirente conhecido, com as provas colacionadas aos autos tanto pela
fiscalização, quanto pelo recorrente, a indução é que o planejamento realizado
com objetivo de diminuir a base tributável pela monofasia incidente, quanto ao
PIS e Cofins, é o pano de fundo da presente autuação.
O aspecto tributário pode ser uma das consequências da interposição
fraudulenta, tal como a quebra da cadeia do IPI, ou o descumprimento de regras
relativas aos preços de transferência, mas nunca poderá ser o protagonista de
uma autuação aduaneira.
E, a despeito do enfrentamento de cada um dos fracos indícios postos pela
fiscalização, na tentativa de se comprovar uma simulação, olvida-se o autuante
que o direito tributário não é o direito aduaneiro, posto que são ramos
autônomos do direito, ainda que carreguem pontos de intersecção, como a
tributação aduaneira.
O direito tributário positivo é o ramo do direito que é integrado pelo
conjunto de dispositivos que tratam da instituição, arrecadação e
fiscalização de tributos.5 A Constituição Federal dedicou um capítulo inteiro
para tratar da tributação, nos artigos 145 a 162.
Por outro lado, na definição proposta por Trevisan, o direito aduaneiro
positivo é o ramo do direito que é integrado pelo conjunto de “normas que
disciplinam as relações entre a Aduana e os intervenientes nas operações
de comércio exterior, estabelecendo os direitos e obrigações de cada um, e
as restrições tarifárias e não-tarifárias nas importações e exportações.6
Aqui também a Constituição Federal reservou local específico normativo,
considerando o respaldo do direito aduaneiro no artigo 22, inciso VIII7, e
artigo 237”8.
Nota-se que as finalidades das áreas – tributária e aduaneira, são
diferentes, enquanto o direito tributário se ocupa da arrecadação de
tributos, o direito aduaneiro se ocupa da fiscalização e controle das
operações de comércio exterior, independentemente da existência de
tributo a recolher.
A despeito do reconhecimento de um caráter híbrido entre o direito
tributário e aduaneiro em determinados institutos, é necessário
estabelecer a distinção notoriamente existente na proporção majoritária de

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.p.2.
6 TREVISAN, Rosaldo. Direito Aduaneiro e Direito Tributário: distinções básicas. In:________. (Org.) Temas
Atuais de Direito Aduaneiro. São Paulo: Lex Editora, 2008. p. 51.
7 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)VIII - comércio exterior e interestadual;
8 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 10092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
64
cada uma das áreas, com objetivo da correta escolha do regime jurídico
aplicável ao deslinde de controvérsias, como a presente, que trata de
instituto aduaneiro, interposição fraudulenta – ainda que tenha potencial
de uma (e apenas uma) consequência tributária, dentre tantos outros
elementos de natureza estritamente aduaneira.
Nesse sentido, também, explanam os professores Onofre Baptista e Daniela
Floriano9
O Direito Aduaneiro disciplina institutos próprios, que são específicos e
estudados à exaustão;
O Direito Aduaneiro tem um caráter “multifacetado”, na medida em que oferece
tanto a disciplina de institutos próprios do Direito Público como do Direito
Privado;
O Direito Aduaneiro porta normas de matiz administrativo, vocacionadas a
orientar a atuação dos agentes fiscais e aduaneiros. Nesses domínios, dúvidas não
existem de que o Direito Aduaneiro tem em forte confluência com o Direito
Administrativo. A Aduana, nesse compasso, deve observar princípios
informadores do Direito Administrativo, sobretudo os estampados no art. 37,
caput, da CRFB/1988;
4. No Direito Aduaneiro Sancionador, tal como no Direito Administrativo
Sancionador, cabe incidir o princípio da tipicidade, devendo ser afastada, por
exemplo, a aplicação de penalidades por analogia;
5. Existem sanções aduaneiras que nenhuma relação guarda com o Direito
Tributário. Da mesma forma, no Direito Aduaneiro Sancionador, cabe a aplicação
do princípio da proporcionalidade, mas não faz sentido pretender aplicar o
princípio do não confisco, de natureza tipicamente tributária;
6. Naquilo que diz respeito aos tributos aduaneiros lato sensu, cabe a aplicação
de princípios próprios do Direito Tributário, porém, o ramo do Direito que
disciplina a “instituição dos tributos” se vale de institutos próprios do Direito
Aduaneiro que vêm recebidos na forma do art. 109 e 110 do CTN;
7. O Direito Aduaneiro “irrita” o Direito Tributário, “contaminando” os tributos
aduaneiros lato sensu de forma a “vinculá-los teleologicamente”, ou seja, os
tributos de índole aduaneira devem/ podem atender teleologicamente ao
programa posto pelo Direito Aduaneiro;
8. Na disciplina do exercício do poder de polícia aduaneira, pode-se identificar um
“Direito Administrativo Aduaneiro”, na medida em que existem normas de Direito
Administrativo vocacionadas a disciplinar os órgãos aduaneiros e a função
administrativa aduaneira. Entretanto, o Direito Aduaneiro qualifica princípios
administrativos que se aplicam à função administrativa aduaneira;

9
Fl. 10093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
65
9. A Administração Pública Aduaneira deve perseguir, essencialmente, o
“interesse nacional”, que reclama uma atuação holisticamente favorável ao bem
comum do Estado-nação;
10. A ideia de “interesse nacional” é multifacetada, na medida em que cabe à
Administração Aduaneira como um todo zelar por um diversificado feixe de
interesses (públicos). O Estado nacional persegue fins diversificados, portanto, o
Direito Aduaneiro deve pautar-se pela “satisfação do interesse nacional”, como
composição concertada dos mais diversos interesses públicos, que podem,
inclusive, estar desalinhados;
11. O “interesse público nacional” é um equilíbrio móvel entre interesses públicos
por vezes contrários. Legalmente firmado, funcio na como uma espécie de
interesse de síntese, resultante de uma ponderação equilibrada desses diversos
interesses públicos intervenientes feita pela lei. Entretanto, na composição do
“interesse nacional”, sequer os interesses privados dos nacionais podem ser
postos de lado, como contrapostos ao interesse público. O “interesse nacional”,
assim, é a síntese concertada da ampla gama de interesses públicos e dos
interesses privados dos nacionais;
12. O princípio reitor maior do Direito Aduaneiro é o Princípio da Supremacia do
Interesse Nacional, abrangente, em razão da qualificação do interesse que
persegue;
13. A Aduana não pode atuar de forma arbitrária, porque, se o Direito Aduaneiro
tem como princípio a supremacia do interesse nacional, deve proporcionar, na
mesma medida, segurança jurídica para o administrado, harmonizando a
disciplina do interesse nacional com a segurança proporcionada para o interesse
privado;
14. A ideia de prevalência do interesse nacional não veicula qualquer
fundamentação para um poder de atuação estatal genérico, imanente, que não
tem espaço no Estado de Direito sujeito à legalidade. O Direito Aduaneiro se
desenvolve, assim, em atenção à necessária defesa do interesse nacional, em
estrita observância das balizas postas pela lei (princípio da legalidade), devendo,
da mesma forma, observar o princípio da proporcionalidade;
15. O poder de atuação da Aduana é instrumental e não se justifica por si, mas
como suporte para a ação do Estado na realização do interesse nacional.
Portanto, é equivocado entender que a finalidade precípua da Aduana seja o
controle, porque o poder/dever atribuído aos órgãos aduaneiros é meramente
instrumental e visa, sobretudo, propiciar que a Aduana possa, em sua atuação,
funcionar em prol dos interesses nacionais; 16. Diversos tratados internacionais
do Século XX e XXI foram celebrados com o intuito de promover a facilitação do
comércio, para que, assim, se pudesse estimular o desenvolvimento econômico
das nações e assegurar o “interesse nacional” dos signatários; 17. O controle
aduaneiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para que se possa garantir o
“melhor interesse nacional possível”. As Aduanas tanto devem ser
Fl. 10094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
66
desburocratizadas e ágeis o suficiente para “facilitarem o comércio” e não
funcionarem como travas para o desenvolvimento econômico, como devem
assegurar o exercício do poder de polícia aduaneira eficaz e capaz de detectar a
sonegação de impostos e evitar, por exemplo, a entrada de produtos de
importação proibida; 18. O Direito Aduaneiro “contamina”, em alguma medida, o
Direito Tributário. Existem alguns princípios do Direito Tributário que são forjados
no seio do Direito Aduaneiro e que apenas se aplicam aos tributos nas operações
de importação e exportação, como o “(sub)princípio da não exportação de
tributos”. Entretanto, o verdadeiro vetor reitor fundamental do “Direito
(Tributário) Aduaneiro” é o Princípio da Supremacia do Interesse Nacional, que se
revela, nos casos concretos, de forma mais ampla; 19. O Princípio da Nação Mais
Favorecida e o Princípio do Tratamento Nacional funcionam como verdadeiros
limites para a incidência de tributos internos, afetando o poder de “instituir”
tributos. Estes são princípios do Direito Aduaneiro que não se referem tão
somente à tributação, mas tem alcance mais amplo, embora afetem o poder de
tributar. Nesse sentido, existem princípios aduaneiros que, inobstante
intrinsecamente relacionados com o Direito Aduaneiro, afetam a estrutura
fundamental do Direito Tributário, atingindo a “instituição” de tributos,
caracterizando-se como princípios próprios do Direito Aduaneiro (Tributário).
O presente auto de infração estressa essa relação entre o direito aduaneiro e o
direito tributário, e de forma equivocada, transplanta o pano de fundo de
indignação quanto ao planejamento realizado pelo recorrente para redução da
base imponível às contribuições sociais PIS e Cofins sob a sistemática monofásica,
para enquadramento em infração aduaneira, com indícios que destoam
completamente daqueles que costumeiramente são tratados pelo controle
aduaneiro, com objetivo de combater as fraudes e simulações que, de fato,
carregam objetivos totalmente distintos – e que são condizentes à matéria que
aqui se refere a interposição fraudulenta aludida, do que a mera economia
tributária.
Portanto, considerando que:
i)
a multa de cessão de nome deve ser endereçada somente ao importador
ostensivo, sem possibilidade jurídica de estender esse conceito a vários e
outros intervenientes – como os encomendantes, da mesma cadeia
operacional, posto que juridicamente é impossível a existência do cedente
do cedente, e que todos respondam por cessão de nome;
ii)
Superada a nulidade, deve-se anotar a ocorrência da prescrição
intercorrente no presente caso;
iii)
Superada a prescrição intercorrente e a nulidade, por força do provimento
dado ao mérito do litígio, entendo que o caso concreto se enquadra nas
características delineadas pela fiscalização nas Soluções de Consulta COSIT
158/2021 e 43/2025, em que é afirmado de forma categórica que a pré-
Fl. 10095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
67
existência de um encomendante determinado no mercado interno paralelo
à operação de importação por encomenda não é interposição fraudulenta,
ainda que exista adiantamento de valores (arrais) e que tais operações
sejam realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico – com
vínculos societários;
iv)
Que não só a subsunção do fato à norma posta, é necessário perquirir que
os indícios levantados pela fiscalização relacionam-se tão somente ao seu
inconformismo com a estrutura operacional utilizada pelos intervenientes
envoltos à operação, considerando incorreta a economia tributária em
relação ao recolhimento de IPI;
Conclusão
Isto posto, considerando que não há subsunção do fato à norma, em razão de evidente
configuração do encomendante do encomendante, voto por dar provimento ao presente recurso
voluntário e cancelar o auto de infração, prejudicada a análise das preliminares de nulidade e de
mérito, superadas por força do parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Anselmo Messias Ferraz Alves, redator designado
O Colegiado, por maioria de votos, acompanhou a nobre Relatora pelas conclusões,
pelo seguinte:
Não ficou caracterizada no processo a situação do “encomendante do
encomendante”, não se aplicando as soluções de consulta Cosit no 158, de 2021, e no 43, de 2025,
à lide.
O que ensejou o cancelamento do lançamento foi o fato de que a sociedade
empresária ST IMPORTAÇÕES LTDA. não era o sujeito passivo imediatamente anterior, na cadeia
de eventos fraudulentos, às sociedades Lojas Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital
("B2W"), reais beneficiários das operações de importação fiscalizadas, verdadeiros importadores,
não por encomenda, mas sim por conta e ordem.
Nas operações de importação fiscalizadas, integrantes deste processo
administrativo fiscal, não houve vendas da ST IMPORTAÇÕES LTDA. para a as sociedades Lojas
Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W"), mas sim vendas da ST para as
Fl. 10096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720114/2019-46
68
sociedades DESTRO BRASIL ou QSM, registradas nas respectivas declarações de importação como
encomendantes da ST, sendo que estas sim efetuaram vendas para as sociedades Lojas
Americanas S.A. ("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W"), as quais eram as reais beneficiários
das operações de importação fiscalizadas.
Como a ST não ocultou os seus compradores formais DESTRO BRASIL ou QSM, pelo
contrário, os declarou à Aduana como seus encomendantes, não há que se falar que a ST cedeu
seu nome para ocultar os reais adquirentes das mercadorias importadas – Lojas Americanas S.A.
("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W").
Na realidade, as sociedades DESTRO BRASIL e QSM simularam importações por
encomenda à ST IMPORTAÇÕES, para ocultar na etapa seguinte os reais adquirentes das
mercadorias importadas – Lojas Americanas e B2W. Desta forma, dentro do esquema fraudulento
de importações levantado pela Fiscalização, ST IMPORTAÇÕES cedeu seu nome às sociedades
DESTRO BRASIL E QSM que, por sua vez, cederam seus nomes às sociedades Lojas Americanas e
B2W.
Desta forma, caberia a multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, à ST,
em relação às sociedades DESTRO BRASIL E QSM, e a estas, em relação às sociedades Lojas
Americanas e B2W, mas não à ST, em relação às Lojas Americanas e B2W.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves

Fl. 10097
DF CARF MF
Original